Tribunal: CARF
Processo: 10240.720349/2016-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso administrativo (Súmula CARF no 129). Contudo, ainda que o sujeito passivo não atenda à intimação, deve ser admitida regular a representação por pessoa jurídica que juntou e assinou digitalmente o recurso voluntário por deter procuração ativa e irrestrita para prática de atos de processos digitais.
PRESCRIÇÃO. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF no 11).
NULIDADE. Válido o lançamento cientificado à Contribuinte e a seu sócio-administrador, considerado responsável tributário pelo crédito tributário exigido, mediante correspondências enviadas ao idêntico domicílio tributário eleito por ambos perante a Administração Tributária, mormente se as intimações lavradas durante o procedimento fiscal também foram dirigidas ao mesmo endereço e, ainda que de forma insuficiente, respondidas pela Contribuinte.
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITAS. Configura-se omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, em que o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, origem dos recursos utilizados nestas operações.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. O lucro sujeita-se a arbitramento quando contribuinte apresentar à autoridade tributária escrituração comercial e fiscal imprestável para a apuração dos tributos.
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO LEGAL. SIMPLES OMISSÃO DE RECEITA. IMPOSSIBILIDADE. Omissão de receita baseada em presunção legal, sem qualquer outra circunstância ligada à ocorrência do fato gerador, não pode ensejar a qualificação da penalidade. A relevância dos valores omitidos e a falta de escrituração regular das atividades não afasta a dúvida quanto aos valores presumidamente omitidos corresponderem a receitas da atividade sabidamente tributáveis. Aplicação das Súmulas CARF no 14 e no 25.
MULTA DE OFÍCIO. 75%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2). LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 2%. As multas previstas no Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações de natureza tributária (Súmula CARF no 51).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4)
DECADÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. APLICAÇÃO DO ART. 150 DO CTN. NECESSIDADE DE CONDUTA A SER HOMOLOGADA. O fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se o encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do prazo decadencial. CONDUTA A SER HOMOLOGADA. Na hipótese de apresentação de declaração simplificada e efetivação de recolhimentos no período fiscalizado, o prazo decadencial é regido pelo art. 150, §4o do CTN, ainda que o lucro seja arbitrado por imprestabilidade da escrituração comercial ou fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.720349/2016-68
ACÓRDÃO
1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THALES COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
Constatada
irregularidade
na
representação processual, o sujeito passivo deve ser intimado a sanar o
defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso administrativo
(Súmula CARF no 129). Contudo, ainda que o sujeito passivo não atenda à
intimação, deve ser admitida regular a representação por pessoa jurídica
que juntou e assinou digitalmente o recurso voluntário por deter
procuração ativa e irrestrita para prática de atos de processos digitais.
PRESCRIÇÃO. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal (Súmula CARF no 11).
NULIDADE. Válido o lançamento cientificado à Contribuinte e a seu sócio-
administrador, considerado responsável tributário pelo crédito tributário
exigido, mediante correspondências enviadas ao idêntico domicílio
tributário eleito por ambos perante a Administração Tributária, mormente
se as intimações lavradas durante o procedimento fiscal também foram
dirigidas ao mesmo endereço e, ainda que de forma insuficiente,
respondidas pela Contribuinte.
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITAS. Configura-se omissão de
receitas os valores creditados em conta de depósito mantida junto à
instituição financeira, em que o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, origem dos recursos
utilizados nestas operações.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. O lucro sujeita-se a arbitramento quando
contribuinte apresentar à autoridade tributária escrituração comercial e
fiscal imprestável para a apuração dos tributos.
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
2
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO LEGAL. SIMPLES OMISSÃO DE RECEITA.
IMPOSSIBILIDADE. Omissão de receita baseada em presunção legal, sem
qualquer outra circunstância ligada à ocorrência do fato gerador, não pode
ensejar a qualificação da penalidade. A relevância dos valores omitidos e a
falta de escrituração regular das atividades não afasta a dúvida quanto aos
valores presumidamente omitidos corresponderem a receitas da atividade
sabidamente tributáveis. Aplicação das Súmulas CARF no 14 e no 25.
MULTA DE OFÍCIO. 75%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2). LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 2%. As
multas previstas no Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às
relações de natureza tributária (Súmula CARF no 51).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais (Súmula CARF no 4)
DECADÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. As decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. APLICAÇÃO
DO ART. 150 DO CTN. NECESSIDADE DE CONDUTA A SER HOMOLOGADA. O
fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por homologação não é
suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-
se o encerramento do período de apuração como termo inicial da
contagem do prazo decadencial. CONDUTA A SER HOMOLOGADA. Na
hipótese de apresentação de declaração simplificada e efetivação de
recolhimentos no período fiscalizado, o prazo decadencial é regido pelo
art. 150, §4o do CTN, ainda que o lucro seja arbitrado por imprestabilidade
da escrituração comercial ou fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, rejeitar as
arguições de prescrição intercorrente e de nulidade, e negar provimento em relação à exigência
principal e à multa de 75%; (ii) por maioria de votos, dar provimento ao recurso para reduzir a
multa de ofício para 75%, vencido o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca que votou por dar
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
3
provimento parcial para reduzir a multa para 100%; (ii) por voto de qualidade, acolher
parcialmente a arguição de decadência relativamente às exigências de PIS e de Cofins dos fatos
geradores de janeiro e fevereiro de 2011, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa (relatora) e
Jandir José Dalle Lucca que votaram por rejeitá-la. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli. Votou pelas conclusões do voto da relatora, quanto à
multa qualificada, o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli e, quanto ao voto vencido acerca da
decadência, o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, nos termos das declarações de voto
apresentadas.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Redator designado

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente
em exercício).

RELATÓRIO
THALES COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS – ME (Contribuinte), já
qualificada nos autos, recorre de decisão proferida pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento do Rio de Janeiro/RJ que, por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a
impugnação interposta contra lançamento formalizado em 15/03/2016, exigindo crédito tributário
no valor total de R$ 3.458.117,46.
A decisão de 1a instância traz relato inicial do procedimento que resultou na
constatação de omissão de receitas presumidas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada no ano-calendário 2011, em investigação movida pela constatação de que a
Contribuinte movimentara R$ 17.171.630,47 no período, mas informou na DASN receita bruta de
R$ 149.250,00. Anota preambularmente que:
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
4
A atividade de revenda de veículos usados poderia ser equiparada a operação de
consignação, de forma que a receita bruta utilizada como base para o cálculo do
lucro presumido seria a diferença entre o valor de aquisição e de venda dos
veículos usados, devendo os veículos usados serem objeto de Nota Fiscal de
Entrada quando adquiridos, e de Nota Fiscal de Saída, na venda.
Como o contribuinte optou pelo Simples Nacional e tal opção é irretratável por
todo o ano-calendário, não se pode considerar a venda em consignação como
mera intermediação de negócios, o que impediria a opção pelo Simples Nacional,
como dispõe a Solução de Divergência COSIT no 4 de 2011.
Toda a receita de vendas da empresa deveria ser oferecida à tributação pelo
referido regime, nos termos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, em seus anexos I ou III.
Depois da discriminação dos procedimentos para alcançar os documentos de
suporte da escrituração da Contribuinte, a decisão recorrida traz:
No Termo de Início de Fiscalização, em 06/08/2014, lhe foi dada à opção de
apresentar o Livro Caixa ou os Livros Diário e Razão. Somente após quase quatro
meses apresentou sua escrituração em meio digital. Ressalte-se que não
apresentou os livros fiscais objeto do Termo de Início de Fiscalização.
Diante de suas explicações oferecidas no sentido de que sua receita provinha de
vendas em consignação de veículos usados, conforme contratos firmados, foi
intimado a apresentar os referidos contratos. Recebidas as cópias dos contratos,
constatou-se que não constavam assinaturas dos interessados. Diante disso, foi
intimado a apresentar todos os comprovantes das receitas, custos e despesas
relacionadas aos contratos de consignação de venda de veículos apresentados ao
Fisco.
O contribuinte respondeu que os únicos comprovantes de receitas, custos e
despesas são os próprios contratos apresentados em 13/02/2015.
O contribuinte foi cientificado de que os contratos não estão assinados pelas
partes e que não constam os comprovantes indicativos da efetividade das
operações financeiras, pelo que foi re-intimado a apresentar todos os
comprovantes dessas operações. O contribuinte restringiu-se a responder que os
únicos comprovantes de receitas, custos e despesas são os próprios contratos
apresentados em 13/02/2015.
Muito embora tenha sido oferecido, reiteradamente, prorrogações de prazo e
ressaltado que os documentos e esclarecimentos apresentados não confirmam a
efetividade das alegadas operações de venda em consignação, o contribuinte não
apresentou documentação, contábil, comercial e fiscal, que possa dar
credibilidade à escrituração contábil apresentada, pelo que se considerou a
mesma como imprestável, sendo desclassificada.
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
5
Considerou-se como não atendido o Termo de Início de Fiscalização, e intimações
posteriores, e não apresentada escrituração contábil nem o Livro Caixa,
descumprindo o que determina a legislação para os optantes do Simples Nacional.
A exclusão de ofício nos ter da LC 123/06, art.29, se fez inevitável.
Desta forma, a exclusão de ofício se dá no próprio mês em que incorreu a
infração, qual seja, o mês de janeiro de 2011.
Diante do exposto, constatada a infração pelo fato de a empresa permanecer
indevidamente no regime de tributação Simples Nacional no ano-calendário de
2011, visto que (i) ela não forneceu, quando regularmente intimada, os livros e
documentos a que estava obrigada, e que (ii) houve falta de escrituração do livro-
caixa, a empresa sujeitou-se à exclusão de ofício do Simples Nacional. Em face do
exposto, por meio do processo 10240.721951/2015-31, em 23/12/2015, foi
proposto o encaminhamento de Representação ao Delegado da Receita Federal
do Brasil em Porto Velho/RO, para que fosse determinada a exclusão do
contribuinte do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1° de janeiro de 2011,
nos termos do art. 29, da Lei Complementar 123, de 14 de Dezembro de 2006.
A Representação para Exclusão do Simples, que seguiu por meio do processo
10240.721951/2015-31, culminou na expedição do ADE no 02, de 15 de janeiro de
2016, publicado no DOU de 19/01/2016, que determinou a exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, da empresa
THALES COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS – ME, CNPJ no
08.744.347/0001-50, com efeito, retroativo a partir de 01 de janeiro de 2011.
Cientificado do ADE no 02, em 19/01/2016, o fiscalizado apresentou manifestação
de inconformidade em 18/02/2016.
Embora a desclassificação da escrita contábil, da imprestabilidade probatória dos
contratos apócrifos (cópias) apresentados e do fato de não terem sido
apresentados os livros e documentos fiscais, como de outros comerciais, objeto
do Termo de Início e posteriores intimações, tivesse o contribuinte fiscalizado
apresentado os elementos comprobatórios das receitas, despesas e custos
relativos às operações objetos das cópias dos contratos apresentados, ainda
assim, não teria sido possível calcular os valores das supostas comissões sobre
vendas em consignação, na medida em fosse possível constatar o efetivo preço de
venda e o valor de entrada, que, pela IN SRF no 152/98, seriam determinados
pelas notas fiscais de entrada e de saída, tendo em vista a exclusão do Simples
Nacional.
O contribuinte apresentou cópia das contas do Livro Razão referente a sua
movimentação financeira dos bancos Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. O
contribuinte efetuou os lançamentos contábeis a partir do que estava registrado
nos respectivos extratos de conta-corrente, registrando sempre a expressão
“conforme extrato bancário”. Os lançamentos não foram feitos com base em
documentos referentes às operações comerciais e financeiras ocorridas, mas tão
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
6
somente com base nos registros feitos pelos próprios bancos, sem quaisquer
informações que possibilitassem a constatação das efetivas operações.
Não foi possível, por qualquer meio, determinar o montante efetivo das alegadas
comissões sobre vendas em consignação. Ademais, para que pudesse haver a
equiparação com operações de venda em consignação, nos termos da IN SRF no
152/98, o contribuinte deveria emitido as respectivas notas fiscais de entrada e de
saída, e manter em boa guarda, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os
demonstrativos de apuração das bases de cálculo.
A situação relatada impossibilitava a constatação da compatibilidade da
movimentação financeira, constante dos extratos bancários analisados, com o que
declarara o contribuinte em sua DASN, uma vez que não fora possível comprovar,
de forma inequívoca, os valores das alegadas comissões sobre venda em
consignação.
Mesmo considerando o regime aplicável às operações de consignação, seria
necessário confrontar a movimentação financeira com as receitas das vendas de
veículos. Contudo, o contribuinte não apresentou qualquer documento válido,
como notas fiscais, recibos, etc. Os contratos (cópias) apócrifos, nulos
juridicamente, apresentaram-se imprestáveis para efeito de comprovar os
efetivos valores de aquisição e de venda dos veículos. Desse modo, a
movimentação financeira permanecia como incompatível.
São descritas, então, as intimações para comprovação da origem dos depósitos
bancários mantidos nas instituições financeiras identificadas, seguindo-se o seguinte relato:
Os lançamentos nas contas do Livro Razão referentes aos bancos em análise, os
históricos indicam que os lançamentos foram feitos com base nos próprios
extratos bancários e não com base em documentos específicos que permitam
identificar a origem dos mesmos. O contribuinte pretendeu justificar os valores
creditados nas contas-correntes dos bancos apenas com os lançamentos
contábeis feitos no Livro Razão, nas respectivas contas, lançamentos contábeis
esses que foram feitos com base apenas nos mesmos extratos de contas-
correntes dos bancos em análise. Não merecem fé esses registros contábeis por
ausência de documentação comprobatória.
Os esclarecimentos que não se fizeram acompanhar de documentação hábil e
idônea, nem trataram individualmente dos valores constantes dos extratos.
O contribuinte o manteve-se indevidamente no Simples Nacional em relação ao
ano de 2011.
Ele foi excluído do Simples Nacional no ano de 2011, por meio do ADE no 02, de
15 de janeiro de 2016, publicado no DOU de 19/01/2016, expedido pelo Delegado
da Receita Federal em Porto Velho.
Considerando a receita auferida baseada em sua movimentação financeira, em
face do que foi declarado em DASN, e tendo em vista a falta de apresentação de
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
7
sua escrituração contábil, por desclassificação da que foi apresentada, em face da
não apresentação de documentação hábil e idônea que lhe desse suporte, fato
que acarretou sua exclusão do Simples Nacional. Foi determinado o Imposto de
Renda com base no Lucro Arbitrado, pelo regime de competência, com
fundamento no art. 530 do Regulamento do Imposto de Renda/99:
Com base nos extratos bancários de movimentação das contas-correntes, junto
aos bancos Bradesco, Brasil e Itaú, foram selecionados os créditos passíveis de
exigência de esclarecimentos. O contribuinte foi chamado a apresentar os
esclarecimentos sobre as origens desses créditos, fundamentados em
documentação hábil e idônea, porém não logrou esclarecer os referidos créditos
de modo que a totalidade esses valores foram considerados como receita omitida.
Os referidos extratos, anexados aos Termos de Intimação no 4, 5, 6 e 7, estão
apresentados nos Anexos I, II, III e IV do Termo de Verificação. Nesses anexos os
créditos são apresentados com os totais mensais e anual, e, ao final, um quadro
resumo dos valores.

Os cálculos dos tributos devidos também estão discriminados, aplicando-se o
percentual de 9,6% para arbitramento do lucro no âmbito do IRPJ e 12% no âmbito da CSLL, e
esclarecendo-se que a Contribuição ao PIS e a Cofins foram calculadas no regime cumulativo. A
multa foi aplicada no percentual de 150% porque, como sintetizado na decisão de 1a instância:
A multa qualificada justifica-se pela comprovação da ação dolosa do contribuinte
por deixar de apresentar os livros contábeis, corroborados em documentação
hábil e idônea, os livros fiscais, deixar de declarar à Receita Federal do Brasil os
reais valores de seus faturamentos mensais, com a intenção de impedir o
conhecimento do Fisco Federal sobre a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, de modo a reduzir o montante do imposto devido. A seguir há
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
8
um quadro comparativo entre o declarado ao Fisco federal por meio da DASN e o
apurado no curso desta ação fiscal:

A imputação de responsabilidade tributária a Thales Prudêncio Paulista de Lima está
justificada nos termos assim sintetizados pela autoridade julgadora de 1a instância:
O Senhor THALES PRUDÊNCIO PAULISTA DE LIMA figura como sócio administrador
da empresa THALES COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS – ME, CNPJ
08.744.347/0001-50, desde o início, com 90% do capital Social da empresa, na
condição de único responsável pela administração da sociedade, conforme se
verifica dos atos constitutivos da empresa e posteriores alterações apresentadas.
Na condição de único sócio-administrador, conforme contrato social, possui o
poder de gerência e dever legal de cumprimento às obrigações tributárias. Não
obstante o dever legal deixou de prestar corretamente as informações tributárias
à Receita Federal que, por lei, são obrigatórias, deixando, ainda, de recolher no
montante e forma corretos os tributos/contribuições devidos e a deixar de
apresentar sua escrituração contábil, corroborada em documentação hábil e
idônea, ou equivalente, deixando de declarar o valor real de sua receita bruta
auferida no ano-calendário 2011, fatos estes constatados com base nas
movimentações financeiras apresentadas no curso da fiscalização.
Restaram, portanto, comprovados os atos praticados com excesso de poderes e
infração à lei, sendo o Sócio administrador solidário pelo cumprimento da
obrigação tributária nos termos dos artigos. 124, I e 135, III, do CTN.
A Contribuinte foi cientificada do lançamento por via postal em 15/03/2016 (e-fl.
1518) e nesta mesma data a autoridade fiscal lavrou termo de recusa de ciência pessoal por Thales
Prudêncio Paulista de Lima, que declarou já ter recebido os documentos do lançamento por via
postal (e-fls. 1520/1521).
A impugnação da Contribuinte foi apresentada em 26/03/2016 sob os seguintes
títulos: i) Preliminarmente. Da Intimação. Nulidade; ii) Da Prescrição; iii) Sigilo Bancário; iv) Do
Direito; v) Ônus da Prova; vi) Multa de Lançamento de ofício agravada. Fraude. Justificativa para
aplicação da multa; vii) Falta de anexação de provas e Nulidade do auto de infração ou notificação
de lançamento; ix) Da capacidade contributiva do Contribuinte; x) Do Fato Gerador; xi) Dos
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
9
Regimes de Tributação Adotados, Fato Gerador do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS; xii) Fato
Gerador do IRPJ, Base de Cálculo e Alíquota; e xiii) Do Indevido Arbitramento por Ausência de
Requisitos. A autoridade julgadora de 1a instância assim sintetiza seu pedido:

Anulação do auto de infração lavrado, tendo em vista o cerceamento do
direito de defesa, pelo fato que não houve a intimação dos sócios
administradores conforme artigo 23, I do Decreto n9. 70.235/72 embora
tendo recebido todos os documentos e esclarecimentos para a real
análise do ano de 2011 e mesmo assim não procedeu; ocorrendo o
equívoco em não acatar o pedido.

Que seja declarada a inaplicabilidade do lucro arbitrado, tendo em vista
que o contribuinte apresentou os esclarecimentos e documentos que
comprovam as movimentações financeiras (créditos em contas), e tais
valores jamais sofrerão tributação, e se em remota possibilidade, Vossa
Senhoria entender possível, o regime que deveria ser adotado seria
respectivamente o Simples Nacional.

Seja desconsiderada como receita/omissos os depósitos bancários,
conforme as fartas Jurisprudências acima mencionadas.

Enquanto pendente de total análise, em cumprimento aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que todo e qualquer
débito apurado no combatido Auto de Infração, permaneça sob efeito
suspensivo, conforme determina o art. 151, inciso III do CTN.

Que toda e qualquer manifestação referente à presente impugnação seja
enviada ao sócio administrador Sr. THALES PRUDÊNCIO PAULISTA DE
LIMA, no endereço na AV. Pinheiro Machado, 2356, B. São Cristóvão,
Porto Velho-RO.
A autoridade julgadora de 1a instância registrou que estavam apensados ao
presente os autos da representação fiscal para fins penais e da exclusão do Simples Nacional. À e-
fl. 1657 consta termo de desapensação do processo no 10240.721951/2015-31, depois de
proferido o acórdão de impugnação assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
PRELIMINAR. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade por conta de suposto cerceamento do direito de
defesa, quando, pelo exame dos autos, verifica-se que autoridade lançadora
descreveu corretamente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
com perfeita identificação da matéria tributável.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
10
Ano-calendário: 2011
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Sujeita-se ao arbitramento quando contribuinte apresentar à autoridade
tributária escrituração comercial e fiscal imprestável para a apuração dos tributos.
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Configura-se omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, em que o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, origem dos recursos
utilizados nestas operações.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MANUTENÇÃO.
A conduta que tenha a finalidade de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador, obtendo-
se como resultado, a redução ou a supressão de tributo, está sujeita à multa
qualificada aplicada sobre a totalidade ou diferença do tributo omitido.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2011
CSLL, PIS, COFINS. DECORRÊNCIA.
Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o lançamento do
IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para o imposto de
renda, desde que não presentes argüições específicas ou elementos de prova
novos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
PRESCRIÇÃO
Somente a partir da data em que foi constituído o crédito tributário
definitivamente, tem o Fisco o prazo de 05 anos para o exercício da pretensão
executiva, ajuizamento da ação de cobrança e, se não o fizer, ocorrerá a extinção
do próprio crédito tributário ressalvada a ocorrência de eventual interrupção do
prazo prescricional. Havendo impugnação, a constituição definitiva do crédito
ocorre na data do encerramento do processo administrativo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. SUJEIÇÃO PASSIVA.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO
Nos termos do art. 17 do Decreto no. 70.235/72, considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada. Devido a não
apresentação de impugnação pelos sócios, considera-se definitiva, na esfera
administrativa, a sujeição passiva dos sócios.
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
11
O responsável tributário foi cientificado da decisão por via postal em 19/04/2017
(e-fl. 1690). A Contribuinte foi cientificada em 02/05/2017, em razão do decurso do prazo de 15
(quinze) dias da postagem do documento em sua caixa postal eletrônica (e-fl. 1691), mas em
07/03/2017 já havia interposto recurso voluntário (e-fls. 1659/1679), no qual reprisa os
argumentos apresentados na impugnação.
Destaca ter arguido em preliminar a falta de intimação dos sócios, e apontado a
nulidade total do lançamento, além de invocar sigilo bancário garantido pela Constituição Federal.
Cita manifestações dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, diz que a decisão recorrida
inverteu o ônus da prova, e conclui que não há fato gerador, na medida em que os sinais de
riqueza (RIR/80, art. 394) representam mero indício de acréscimo patrimonial. Neste sentido
também a Súmula TRF no 182. Relata ter apontado que:
Arbitramento da multa qualificada não pode prosperar, pois o sujeito passivo
prima pela veracidade da documentação apresentada e pede a manutenção do
seu regime no SIMPLES NACIONAL.
Da prescrição, esta não deve prosperar para constituir o crédito tributário por
estar tacitamente homologado. E, quanto ao mérito, questionou a
legitimidade/legalidade da exigência fiscal aplicada.
Reitera a nulidade do lançamento por falta de intimação dos sócios, reportando
julgado do Tribunal Regional Federal da 4a Região que considera nula a intimação recebida por
quem não seja preposto ou mandatário do sujeito passivo tributário. Também seria inválida
notificação por via postal realizada em endereço que não se sabe se é o domicílio tributário da
empresa-contribuinte. Além de decisão judicial, diz que a Portaria da Receita Federal no
2.284/2010, em linha com o art. 10, inciso V do Decreto no 70.235/72, estabelece que é condição
essencial que todo responsável tributário seja intimado para participar do processo administrativo
fiscal. Em adição, transcreve a seguinte decisão deste Conselho:
Josef Azulay Neto: todos devem ser intimados no início do processo para ter
direito ao contraditório e ampla defesa.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) anulou um auto de infração
aplicado a uma empresa pela falta de intimação de todas as partes envolvidas no
processo. No caso analisado, uma companhia do mesmo grupo econômico,
apontada como responsável solidária pelo débito, não foi chamada a participar do
processo administrativo. A decisão chama a atenção de advogados porque a
prática tem sido adotada com frequência pelos Fiscos.
O conselho, em geral, tem entendido que em situações semelhantes há um vício
formal que pode ser corrigido. Nesse sentido, tem anulado as decisões e
solicitado a citação do responsável que faltava no lançamento para o processo ser
novamente julgado. No caso concreto, porém, os conselheiros entenderam que o
equívoco seria insanável e anularam todo o auto de infração.
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
12
Seguindo este entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), o sujeito passivo espera deste tão conceituado Conselho a anulação da
referida decisão de primeira instância por não ter sido intimado os sócios, pois, o
fiscal autuante intimou apenas a personalidade jurídica (empresa) em dois
envelopes. (cópia xerox).
Questiona a imputação de omissão de receitas nos seguintes termos:
A recorrente foi autuada por uma suposta operação de omissão de receita, onde a
fiscalização tomou por base um levantamento que não condiz com a realidade
dos fatos.
A fiscalização, para demonstrar a existência de omissão de receita, requereu das
entidades financeiras algum extrato bancário e, sem tomar conhecimento dos
verdadeiros valores recebidos a TÍTULO DE COMISSÃO, tomou como abuso de
poder de “ARBITRAR” o sujeito passivo e, confirmando a imprestabilidade da
escrituração e da documentação verídica ao fisco apresentada, em que não teve
sequer o Fisco a coragem de “FISCALIZAR” toda a contabilidade pois, esta não
atribuição de fiscal da receita federal e, sim de Contador, assim, foi mais fácil o
arbitramento do que ter o trabalho de conferir documento por documento o que,
não é permitido pelo Conselho Federal de Contabilidade aos não habilitados e,
presumindo que todos os valores seriam receitas.
Como se vê, houve apenas um simples pedido de extratos bancários aos agentes
financeiros. Isto não é suficiente para caracterizara OMISSÃO DE RECEITAS.
O Douto relator do processo em primeira instância, de início, entendeu que a
capacidade contributiva deve ser em primeiro lugar, fato previsto em Lei e que
seja tributável e que não há norma que permita tais exações pretendidas pelo
Auditor Fiscal, mesmo tendo o contribuinte provado a origem de todos os valores.
Porém, mais adiante alega que caberia à recorrente comprovar a veracidade
daqueles lançamentos, através de juntada dos extratos sem autorização judicial
expedida. É lamentável que ele tenha sido tão infeliz em seu raciocínio, pois, ele
deveria saber que os históricos dos lançamentos não é ditado por ele pois, isso é
de criatividade de cada contador e, que os valores lançados são apenas
bonificações pelas comissões pois, os valores a quantia repassada pelo agente
financeiro ao sujeito passivo é referente ao financiamento de compra/venda em
que a recorrente é apenas um intermediador do bem. Nessas operações o agente
financiador usa o credenciamento de conta para que seja pago o bem financiado.
Assim sendo, seria impossível a juntada de documentos confidenciais dos Agentes
Financeiros.
Cita doutrina contrária ao uso de presunções, e prossegue:
Como podemos notar, o “ÔNUS DA PROVA” cabe à fiscalização e não à
Recorrente. Quem deveria juntar extratos não escriturados seria a fiscalização e
não a Recorrente.
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
13
O Tribunal de Alçada Civil de São Paulo decidiu com acerto que “A irregular
notificação acarreta a nulidade desta e do processo de Execução nela fundado”.
Este Egrégio Conselho, sabiamente tem decidido reiteradas vezes que “SIMPLES
SUPOSIÇÕES OU MERAS ALEGAÇÕES TORNA-SE NULO O AUTO DE INFRAÇÃO”.
“O AUTO DE INFRAÇÃO TEM QUE SER BASEADO EM FATOS CONCRETOS”.
Como Vossas Senhorias podem observar, não há fatos concretos que caracterizam
omissão de receitas e a sonegação dos impostos por parte da recorrente, pelo
fato de o fiscal não ter feito um levantamento correto como deveria ser feito e,
sim, simplesmente umas cópias de extratos bancários escriturados, quando na
verdade os extratos deveriam ser os não contabilizados e, inclusive com
respectivo Auto de Apreensão, o que não foi feito.
Esta é a maneira correta de se fazer uma demonstração de omissão de receitas.
Deve-se demonstrar o que foi requisitado e não escriturado e, não os que foram
escriturados. Simples extratos também nada comprovam. Teria de serem
juntados os contratos bancários com o sujeito passivo dos valores de bonificações
e valores liberados para o financiamento. Portanto, é necessário que a fiscalização
junte os extratos não contabilizados para que não seja cometido um grande erro,
o de autuar uma empresa por uma diferença não existente, por um crime de
sonegação de impostos por ela não cometido.
A Recorrente deixa à disposição de Vossas Senhorias, todos os documentos para,
se necessário, ser feita qualquer averiguação para que seja provada a realidade
dos fatos.
Argui a decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário pertinente ao
ano-calendário 2011, dada a homologação tácita na forma do art. 150, §4o do CTN, porque os
valores exigidos dizem respeito tão somente aos extratos bancários como omissão de receitas, e
houve recolhimento em todos os meses do ano-calendário, como demonstrado na DASN. Observa
que tanto o início da ação fiscal como a lavratura do lançamento em 10/03/2016 se verificaram
depois do transcurso do prazo decadencial, e acrescenta que decadência é matéria regida por lei
complementar, sendo irrelevante que aponte a decadência como sendo de dez anos, consoante
reconhecido em decisão deste Conselho que cita. Reporta o disposto nos arts. 146 e 149 do CTN, e
afirma a extinção do crédito tributário na forma do art. 156, inciso VII do CTN, a evidenciar que a
exigência fiscal representa confisco vedado no art. 150, inciso IV da Constituição Federal. E
arremata:
Diante disto, é de todo improcedente o presente auto de infração, que versa
sobre direito do qual já decaiu a Fazenda Pública, pretendendo rever lançamento
já homologado tacitamente e crédito tributário já extinto.
Sendo assim, o sujeito passivo clama a este Conselho pela manutenção da
PRESCRIÇÃO.
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
14
Discorre sobre o caráter confiscatório da multa aplicada, vez que o acessório segue
a sorte do principal, e também por ser imoral o percentual de 150% aplicado sobre crédito
tributário já extinto pela homologação tácita. Defende que o prazo de homologação tácita é
contado da ocorrência do fato gerador e acrescenta que a Lei no 9.298/96 limita a multa a 2% na
hipótese de não cumprimento de obrigação, devendo ser aplicada a lei mais benéfica ao
contribuinte, com ênfase no in dubio pro reo, vez o contribuinte ser o elemento mais fraco da
relação.
Reporta, também, o entendimento do Supremo Tribunal Federal em favor do limite
de 30% às multas aplicadas sobre tributo devido. E prossegue:
Sobretudo, não há o mínimo indício de fraude, dolo ou simulação, tanto é que foi
possível para a fiscalização apurar as supostas ‘bases de cálculo’. E, quanto a elas,
o próprio termo de verificação fiscal confirmou a idoneidade da escrituração
fiscal:
“ ... 2. CONFIRMAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO
As planilhas apresentadas pelo Contribuinte (fls. ) foram cotejadas com os
documentos fiscais - Livro de Apuração de ICMS e documentos auxiliares
(fls.), cujo resultado não apresentou divergência relevante de valores”.
Diante disto, temos o seguinte panorama: o contribuinte adimpliu com suas
obrigações fiscais, em nenhum momento dificultou ou impôs empecilhos à
realização da fiscalização, e não realizou ato fraudulento (como reconhece a
própria fiscalização).
E, sobretudo, o crédito tributário relativo à presente exigência fiscal foi
devidamente homologado de forma tácita, nos expressos termos do CTN. Ora, se
a conduta da empresa/autuada está corroborada pela legislação tributária
complementar, qual é o motivo para que o Fisco impute a ela multa que
representa 150% deste crédito já extinto?
Na verdade, mesmo que mantida a exigência fiscal, está nitidamente comprovada
a boa-fé da autuada no exercício de suas atividades. E, paralelamente, está
consubstanciada a desídia por parte da Administração Fazendária, que fiscalizou a
empresa apenas após a perfeita extinção do crédito tributário.
Certamente a multa de 150% quanto a tal circunstância, além de consubstanciar
ilegalidade, tem uma feição de confiscar do contribuinte quase a totalidade do
valor que não é mais devido à Fazenda pela efetivação da homologação, extinção
e decadência do crédito tributário.
Subsidiariamente insiste que se mantida a exigência, frente às circunstâncias e
estando reconhecida a lisura na escrituração fiscal da empresa, é de se reduzir a multa ao
percentual de 30%.
Questiona, por fim, o cálculo dos juros de mora com base na taxa SELIC,
defendendo a aplicação do art. 59 da Lei no 8.383/91 e a aplicação do percentual de 1% ao mês
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
15
calendário ou fração, e afirmando inconstitucional aquela taxa em face do que dispõe ao art. 192
da Constituição Federal, para além do limite estipulado no art. 1062 do Código Civil na relação
entre particulares. Anota que os índices da SELIC não são definidos em lei, o que também ofende o
art. 150, inciso I da Constituição Federal.
Encerra sua defesa com o seguinte requerimento:
Diante do exposto, requer-se seja provido o presente recurso, para fins de
reformar a decisão recorrida e reconhecer a ocorrência de decadência da Fazenda
Pública quanto ao direito de constituir o crédito tributário relativo aos Tributos de
janeiro a dezembro/2011conforme Auto de Infração em questão.
Em caso de manutenção da exigência fiscal, requer-se a redução da multa para
30% (trinta por cento), nos termos do entendimento do Supremo Tribunal
Federal, bem como seja adequada a taxa de juros de mora ao percentual
estabelecido no art. 59 da Lei 8.383/91 (1% a. m.), taxa esta que deverá incidir até
a data do efetivo pagamento.
Sejam juntados todos os extratos bancários e respectivos contratos firmados com
o sujeito passivo.
Seja julgado improcedente o Auto de Infração no. 0250100.2014.00150 para
revogar a decisão de primeira instância, pois, Vossas Senhorias assim agindo,
estarão fazendo a mais LÍDIMA JUSTIÇA.
À e-fl. 1679 consta relação de documentos que acompanhariam o recurso
voluntário, mas a juntada solicitada à e-fl. 1659 se referiu, apenas, à peça de defesa, sem qualquer
anexo.
O recurso voluntário foi assinado digitalmente por C&E Contabilidade Ltda. A
autoridade local intimou os sujeitos passivos a regularizarem a representação processual
conforme e-fls. 1682/1691. O responsável tributário foi cientificado por via postal em 19/04/2017,
e a Contribuinte foi cientificada por decurso de prazo em 02/05/2017 da postagem da intimação
em sua caixa postal eletrônica.
Os autos do processo foram encaminhados ao CARF em 02/06/2017 com a
informação de que os sujeitos passivos não sanearam o recurso voluntário (e-fl. 1692).
Em 07/04/2024, a Contribuinte, representada por procurador constituído conforme
instrumento juntado à petição de e-fls. 1697/1707, aduz que o presente processo se encontra
paralisado desde o dia 06/06/2017, portanto, mais de 05 (cinco) anos sem ser movimentado
caracterizado assim a prescrição objeto deste pedido. Traz ponderações em favor da aplicação da
prescrição intercorrente, e invoca o art. 24 da Lei no 11.457/2007, defendendo que quando o
julgamento administrativo demora mais de um ano entre a data da impugnação e o julgamento
final, deve ocorrer a prescrição intercorrente. Menciona que a Justiça Federal de São Paulo afastou
a Súmula 11 do CARF em contexto semelhante, e que o Superior Tribunal de Justiça também assim
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
16
procedeu no REsp no 1.401.371/PE diante da paralisação do processo administrativo por mais de 3
anos. Afirma ser esta a previsão do art. 1o, §1o da Lei no 9.873/99.

VOTO VENCIDO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora
Registre-se, por oportuno, que: i) possivelmente não houve interposição de recurso
voluntário nos autos da exclusão da Contribuinte do Simples Nacional, a motivar a desapensação,
destes autos, do processo administrativo no 10240.721951/2015-31, no qual teria sido formalizada
aquela consequência da presente exigência; e ii) o responsável tributário Thales Prudêncio Paulista
de Lima, apesar de cientificado da exigência e da responsabilidade que lhe foi imputada pelo
crédito tributário lançado, não apresentou impugnação nem recurso voluntário contra este
vínculo, apenas figurando como representante da Contribuinte em impugnação, inclusive
requerendo que as demais intimações fossem dirigidas a seu domicílio tributário, por sua condição
de sócio administrador.
Quanto a este último aspecto, esclareça-se que, embora o art. 23 do Decreto no
70.235/72 não cogite de intimação ao sócio administrador do sujeito passivo, razão pela qual a
Contribuinte foi cientificada na forma de seu inciso III – por meio eletrônico, com prova de
recebimento, mediante: a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo, consoante opção pelo
Domicílio Tributário Eletrônico evidenciada à e-fl. 1680 – o sócio administrador foi cientificado da
decisão de 1a instância conforme e-fls. 1690, no seu domicílio tributário informado à Receita
Federal, coincidente com aquele indicado em impugnação para envio de manifestações futuras.
Ocorre que, antes da ciência formal, foi solicitada a juntada aos autos de recurso
voluntário assinado digitalmente por C&E Contabilidade Ltda, desacompanhado de instrumento
de representação e da documentação que, listada à e-fl. 1679, seria juntada ao recurso. Atenta a
estas ocorrências, a autoridade local intimou a Contribuinte e o responsável tributário nos
seguintes termos:
No exercício das funções de chefe da Seção de Controle e Acompanhamento
Tributário (Sacat), nos termos do art. 928 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, que aprovou o Regulamento do Imposto de Renda – RIR, com vistas à
instrução do processo administrativo supra, intimo o contribuinte acima
identificado ou pessoa por ele legalmente autorizada, a apresentar, nesta seção,
no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento desta (data de
assinatura do AR):
- original ou cópia autenticada dos documentos:
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
17
- Recurso voluntário assinado pelo representante legal com cláusula de ratificação
dos termos do recurso protocolizado em 07/03/2017;
- documento de identificação pessoal do representante legal;
- documentos listados como acompanhando o recurso voluntário que não foram
juntados ao mesmo.
Apresentar as razões, por escrito, no caso de impossibilidade de atendimento, no
todo ou em parte, a esta intimação, protocolizando o documento na unidade da
Receita Federal do Brasil de sua preferência.
O responsável tributário foi cientificado desta intimação por via postal no seu
domicílio tributário informado à Receita Federal, coincidente com aquele indicado em impugnação
para envio de manifestações futuras, em 19/04/2017. A Contribuinte, optante pelo Domicílio
Tributário Eletrônico conforme e-fl. 1680, foi cientificada em 02/05/2017, por decurso de prazo da
postagem da intimação em sua caixa postal eletrônica.
Restaria formalmente atendida, portanto, a demanda assim consolidada na
jurisprudência deste Conselho:
Súmula CARF no 129
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo.
Acórdãos Precedentes:
1201-001.893, 1302-002.660, 1301-003.622, 3801-004.745, 3402-002.265, 3202-
000.473, 3402-00.396 e 2803-00.145.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Contudo, para se atribuir as consequências do não saneamento dos defeitos
apontados pela autoridade local, seria necessário concordar com a irregularidade na
representação processual cogitada pela autoridade local, e ignorar que o recurso voluntário foi
apresentado mediante solicitação de juntada eletrônica pela mesma figurante na assinatura
eletrônica do documento: C&E Contabilidade Ltda.
Em consulta ao e-processo, é possível constatar que havia procuração vigente à
data de apresentação do recurso voluntário:

Fl. 1724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
18
À época, a Instrução Normativa RFB no 944/2009, revogada apenas em 16/10/2017,
assim regia a outorga de poderes para fins de utilização, mediante certificado digital, dos serviços
disponíveis no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) da Secretaria da Receita
Federal do Brasil:
Art. 1o As pessoas físicas ou jurídicas poderão outorgar poderes a pessoa física ou
jurídica, por intermédio de procuração, para utilização, em nome do outorgante,
mediante certificado digital, dos serviços disponíveis no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
§ 1o A procuração de que trata o caput será emitida com prazo de validade de 5
(cinco) anos, salvo se for fixado prazo menor pelo outorgante.
§ 2o É vedado o substabelecimento da procuração.
Art. 2o A procuração será emitida, exclusivamente, a partir do aplicativo
disponível no sítio da RFB na Internet, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br e conterá a hora, a data de emissão e o código
de controle a ser utilizado no processo de validação da procuração em unidade de
atendimento da RFB.
Art. 3o A procuração emitida por meio do aplicativo referido no art. 2o deverá ser
impressa e assinada perante servidor da RFB: (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1146, de 06 de abril de 2011)
I - pelo responsável da empresa perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), no caso de Pessoa Jurídica; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1146, de 06 de abril de 2011)
II - pelo próprio contribuinte, no caso de Pessoa Física; ou (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1146, de 06 de abril de 2011)
III - por procurador constituído por procuração pública específica com poderes
próprios para a realização da outorga de que trata o art. 1o. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1146, de 06 de abril de 2011)
§ 1o Na impossibilidade de comparecimento do outorgante perante servidor da
RFB, será aceita a procuração com firma reconhecida em cartório. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1146, de 06 de abril de 2011)
§ 2o Para produzir efeitos junto ao e-CAC, observado o disposto no caput, a
procuração deverá ser incluída no Sistema de Procurações Eletrônicas do e-CAC,
mediante validação a ser efetuada em uma unidade de atendimento da RFB, no
prazo de 30 (trinta) dias contados da data de sua emissão. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1146, de 06 de abril de 2011)
§ 3o Para validação, deverão ser entregues a procuração original e cópias
autenticadas dos documentos de identificação do outorgante, do outorgado e do
procurador de que trata o inciso III do caput, sendo que a autenticação das cópias
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
19
também poderá ser efetuada pela própria unidade de atendimento da RFB,
mediante apresentação dos documentos originais. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1146, de 06 de abril de 2011)
§ 4o Para fins de auditoria, os documentos apresentados deverão ser arquivados
na unidade de atendimento onde foram validados. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1146, de 06 de abril de 2011)
Art. 4o O cancelamento da procuração poderá ser feito por meio do aplicativo
disponível no sítio da RFB na Internet, no endereço constante do art. 2o, ou em
uma unidade de atendimento da RFB.
No presente caso, a Contribuinte havia conferido procuração “irrestrita” a C&E
Contabilidade Ltda e, para tanto, deve ter apresentado os documentos necessários para que esta
outorga figurasse como válida nos sistemas da Receita Federal.
A Instrução Normativa RFB no 1.412/2013, por sua vez, dispunha, à época, sobre a
transmissão e entrega de documentos digitais, especificando que:
Art. 1° A entrega de documentos na Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
no formato digital denominado Portable Document Format (PDF), padrão ISO
19005-3:2012 (PDF/A - versões PDF 1.4 ou superior), bem como nos formatos de
compactação de dados de extensões denominadas “.zip” e “.rar”, para juntada a
processo digital ou a dossiê digital de atendimento, será realizada nos termos
desta Instrução Normativa. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1608, de 18 de janeiro de 2016)
Parágrafo único. Para efeitos do disposto nesta Instrução Normativa, considera-
se:
I - processo digital, o procedimento administrativo constituído de atos ordenados,
apresentados em formato digital ou eletrônico, que tem como finalidade a
obtenção de uma decisão administrativa e que pode ser convertido em processo
físico;
II - dossiê digital de atendimento, o procedimento administrativo que tem como
finalidade acolher um requerimento de serviço e respectiva documentação
instrutória, em formato digital, para análise pelo setor competente da RFB; e
III - assinatura digital válida, a assinatura eletrônica vinculada a um certificado
emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
IV - arquivos não pagináveis, os documentos digitais em formatos relacionados no
Anexo II, os quais não podem ser convertidos para o formato PDF sem perda de
informação, resolução ou característica que resultem no comprometimento da
análise do conteúdo. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1608, de 18
de janeiro de 2016)
Art. 2° A entrega de documentos digitais na forma prevista no art. 1o será
efetivada por solicitação de juntada a processo digital ou a dossiê digital de
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
20
atendimento, por intermédio da utilização do Programa Gerador de Solicitação de
Juntada de Documentos (PGS) ou mediante atendimento presencial nas unidades
de atendimento da RFB. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1608,
de 18 de janeiro de 2016)
§ 1o Para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, a entrega de documentos será realizada obrigatoriamente no formato
digital de que trata o art. 1o, mediante a utilização do PGS. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1629, de 30 de março de 2016)
§ 2o Havendo indisponibilidade do PGS, as pessoas jurídicas constantes do § 1o,
excepcionalmente, poderão se utilizar do atendimento presencial da RFB para a
entrega dos documentos digitais. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1608, de 18 de janeiro de 2016)
§ 3° A indisponibilidade de que trata o § 2o: (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1608, de 18 de janeiro de 2016)
I - será caracterizada pela existência de falha no programa que impeça a
respectiva transmissão; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1608, de
18 de janeiro de 2016)
II - deverá ser demonstrada pelo contribuinte. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1608, de 18 de janeiro de 2016)
§ 4° Será indeferido sumariamente o pedido relativo à utilização do atendimento
presencial a que se refere o § 2o, quando ausente a condição prevista no inciso II
do § 3o. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1608, de 18 de janeiro de
2016)
§ 5° Na hipótese prevista no inciso IV do parágrafo único do art. 1o, a entrega de
arquivos digitais deverá ser realizada nos formatos de compactação de dados de
extensões “.zip” ou “.rar”, observada a nomenclatura de arquivos digitais
estabelecida na planilha constante do Anexo I. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1608, de 18 de janeiro de 2016)
CAPÍTULO I DA SOLICITAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS POR MEIO DO PGS
Art. 3° A solicitação de juntada de documentos digitais, nos termos previstos no
caput do art. 2o, ocorrerá mediante transmissão de arquivo digital por meio do
PGS disponível no sítio da RFB na Internet, no endereço
http://idg.receita.fazenda.gov.br, com assinatura digital válida. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1608, de 18 de janeiro de 2016)
Parágrafo único. Somente o interessado, em nome de quem houver sido formado
o processo digital ou o dossiê digital de atendimento, ou o seu procurador
habilitado mediante “Procuração para o Portal e-CAC”, com opção “processos
digitais”, poderá solicitar a juntada de documentos por meio do PGS. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1608, de 18 de janeiro de 2016)
[...]
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
21
Como se vê, somente o interessado, em nome de quem houver sido formado o
processo digital ou o dossiê digital de atendimento, ou o seu procurador habilitado mediante
“Procuração para o Portal e-CAC”, com opção “processos digitais”, poderá solicitar a juntada de
documentos por meio do PGS.
A Instrução Normativa RFB no 1.751/2017, ao substituir a Instrução Normativa RFB
no 944/2009, dispôs com mais clareza o alcance dos poderes que poderiam ser conferidos no
sistema Procurações:
Art. 3o Além da outorga de poderes de que trata o art. 2o, a opção do serviço
“Processos Digitais” do sistema Procurações, disponível no endereço eletrônico
informado no inciso II do parágrafo único do art. 2o, permite a outorga de poderes
para representar o outorgante perante a RFB no cumprimento de formalidades
relacionadas a processos digitais, podendo para tanto peticionar, impugnar,
desistir, entre outros atos, inclusive juntar documentos em processo digital ou
em dossiê digital. (destacou-se)
Como visto, C&E Contabilidade Ltda detinha procuração “irrestrita” outorgada pela
Contribuinte em 21/06/2013 e renovada em 21/06/2018 e 04/04/2022. Com a permissão daí
decorrente promoveu a solicitação de juntada do recurso voluntário. Logo, a falta de juntada
desta procuração aos autos digitais não pode ser arguida como vício de representação apenas
porque a Contribuinte, intimada a ratificar os termos do recurso voluntário por seu representante
legal, não se manifestou nos autos. Era pressuposto da Instrução Normativa RFB no 944/2009 que
a procuração outorgada no ambiente e-CAC era conferida pelo representante legal da pessoa
jurídica, e este procedimento foi validado e permitiu a entrega e a assinatura digital do recurso
voluntário pelo outorgado, em nome da Contribuinte. Assim, o recurso deve ser tido como
apresentado pela Contribuinte, que com sua omissão diante da intimação que lhe foi dirigida
apenas assumiu o ônus de não ver apreciados os documentos que deveriam ter sido, mas não
foram, juntados ao recurso voluntário.
Por tais razões, e sendo tempestiva a apresentação, o recurso voluntário da
Contribuinte deve ser CONHECIDO.
A apreciação das razões de defesa se impõe porque os argumentos em favor da
prescrição são afastados pela aplicação vinculada do que assim fixado:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
22
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Prevalece o entendimento de que, nos termos do art. 174 do CTN, o prazo
prescricional não tem curso enquanto não verificada a constituição definitiva do crédito tributário,
condição que não se perfaz enquanto pendente de apreciação recurso administrativo que,
previsto em lei reguladora do processo tributário administrativo – como é o recurso voluntário
estipulado no art. 33 do Decreto no 70.235/72, suspende a exigibilidade do crédito tributário
discutido até que se verifique a decisão definitiva prevista no art. 42 do mesmo diploma legal.
A Lei no 11.457/2007, por sua vez, editada depois de referido enunciado, apenas
prescreve em seu art. 24 que é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte, sem estipular consequências para a inobservância deste dever.
Note-se que nem mesmo nos parágrafos deste dispositivo, vetados por ocasião da sanção
presidencial, havia tal previsão. As razões de veto foram assim expressas:
§§ 1o e 2o do art. 24
“Art. 24. ...................................................................................
§ 1o O prazo do caput deste artigo poderá ser prorrogado uma única vez, desde
que motivadamente, pelo prazo máximo de 180 (cento oitenta) dias, por
despacho fundamentado no qual seja, pormenorizadamente, analisada a situação
específica do contribuinte e, motivadamente,
§ 2o Haverá interrupção do prazo, pelo período máximo de 120 (cento e vinte)
dias, quando necessária à produção de diligências administrativas, que deverá ser
realizada no máximo em igual prazo, sob pena de seus resultados serem
presumidos favoráveis ao contribuinte.”
Razões do veto
“Como se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade de jurisdição previsto no
art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não obstante, a esfera administrativa
tem se constituído em via de solução de conflitos de interesse, desafogando o
Poder Judiciário, e nela também são observados os princípios do contraditório e
da ampla defesa, razão pela qual a análise do processo requer tempo razoável de
duração em virtude do alto grau de complexidade das matérias analisadas,
especialmente as de natureza tributária.
Ademais, observa-se que o dispositivo não dispõe somente sobre os processos
que se encontram no âmbito do contencioso administrativo, e sim sobre todos os
procedimentos administrativos, o que, sem dúvida, comprometerá sua solução
por parte da administração, obrigada a justificativas, fundamentações e
despachos motivadores da necessidade de dilação de prazo para sua apreciação.
Por seu lado, deve-se lembrar que, no julgamento de processo administrativo, a
diligência pode ser solicitada tanto pelo contribuinte como pelo julgador para
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
23
firmar sua convicção. Assim, a determinação de que os resultados de diligência
serão presumidos favoráveis ao contribuinte em não sendo essa realizada no
prazo de cento e vinte dias é passível de induzir comportamento não desejável
por parte do contribuinte, o que poderá fazer com que o órgão julgador deixe de
deferir ou até de solicitar diligência, em razão das conseqüências de sua não
realização. Ao final, o prejudicado poderá ser o próprio contribuinte, pois o
julgamento poderá ser levado a efeito sem os esclarecimentos necessários à
adequada apreciação da matéria.”
Ausente norma legal que imponha a extinção do crédito tributário por decurso do
prazo previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007, tal dispositivo legal se presta, apenas, a conferir
aos interessados o direito de ver seu recurso apreciado no prazo legal.
E, com respeito ao art. 1o, §1o da Lei no 9.873/99, trata-se de dispositivo legal pré-
existente à edição da Súmula CARF no 11 e que, com a atualização promovida pela Lei no
11.941/2009, claramente não se refere a créditos tributários:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
§ 2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir
crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
Art. 1o-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término
regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de
execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da
aplicação de multa por infração à legislação em vigor. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
O presente voto, portanto, é por REJEITAR a arguição de prescrição intercorrente do
crédito tributário aqui constituído.
Quanto à nulidade do lançamento por falta de intimação dos sócios, releva ter em
conta que não houve, aqui, intimação pessoal na forma do art. 23, inciso I do Decreto no
70.235/72 que, recebida por preposto ou mandatário, pudesse evidenciar algum prejuízo à
pretendida ciência dirigida ao representante legal da pessoa jurídica, no caso, seu sócio
administrador. O lançamento foi cientificado à Contribuinte por via postal em seu domicílio
tributário, na forma do art. 23, inciso II do Decreto no 70.235/72, domicílio este que corresponde,
também, ao do sócio-administrador Thales Prudencio Paulista de Lima que, inclusive, se recusou a
receber a intimação que lhe foi dirigida como responsável pelo crédito tributário lançado,
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
24
afirmando-se já ciente da acusação recebida, por via postal, no mesmo endereço, em nome da
Contribuinte.
A autoridade julgadora de 1a instância bem refutou todas as alegações trazidas de
forma mais substanciosa na impugnação:
A interessada alega que a assinatura aposta nos ARs, não foi dos sócios solidários
e sim, da funcionária TATIANE SILVA COSTA, a qual não queria apor a assinatura,
mas, foi induzida à assinar os mesmos, até porque, foram os dois ARs
endereçados à empresa THALES COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS
LTDA-ME e, não aos sócios para tomarem ciência da pena a eles aplicada. O Sr.
Auditor Fiscal ao postar a intimação, o fez em dois envelopes cujo destinatário foi
única e exclusivamente a personalidade jurídica, deixando assim, de intimar os
sócios infringindo assim o artigo 23, I, a, § 2o, I e 4o todos do Decreto 70.235/72.
Tal alegação não se sustenta, os autuantes tentaram entregar o “Termo de
Ciência
do
Lançamento
e
Encerramento
do
Procedimento
Fiscal
–
Responsabilidade Tributária- TEC/R” (fl.1514 a 1516), porém, o Sr Thales se
recusou a assinar a autuação, conforme consta do “Termo de Recusa no1” (fl.1520
e 1521), sob alegação que já tinha recebido o Termo de Ciência por via postal.
O “Termo de Ciência do Lançamento e Encerramento o Procedimento Fiscal-
Responsabilidade Tributária- TEC/R” foi elaborado pelo fato de que o AR
59914676DV indicou como destinatário a pessoa jurídica autuada que tem o
mesmo endereço do sujeito passivo solidário. Foi enviado também o AR
599146756 para a ciência da empresa.
Atente-se que os autuantes foram extremamente ciosos em cientificar
pessoalmente o Sr. Thales, contudo, houve a recusa da ciência.
Destaque-se que o “Termo de Ciência do Lançamento e Encerramento do
Procedimento Fiscal” já havia sido enviado ao contribuinte por via postal, sendo
recepcionado pela funcionária TATIANE SILVA COSTA, que nunca foi constrangida
a receber a autuação, ela apenas recebeu uma correspondência.
Como se vê, o contribuinte e o responsável solidário foram devidamente
cientificados, tendo pleno conhecimento dos termos da autuação.
Na verdade, a ciência da autuação tem como objetivo informar ao contribuinte
que ele foi autuado e sobre os termos da autuação, para que o mesmo possa se
defender.
O Sr. Thales confirmou que já conhecia o Auto de Infração e reconheceu tal fato
ao se recusar a assinar o “Termo de Ciência do Lançamento e Encerramento do
Procedimento Fiscal” alegando que não havia necessidade de assinar tal
documento, pois, já conhecia a autuação, não havendo qualquer cerceamento do
direito de defesa.
Tendo a própria parte se recusado a assinar o auto de infração, não há que se
falar em nulidade do processo administrativo por ausência de notificação pessoal.
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
25
Aqui, a Contribuinte também alega que a Portaria da Receita Federal no
2.284/2010, em linha com o art. 10, inciso V do Decreto no 70.235/72, estabelece que é condição
essencial que todo responsável tributário seja intimado para participar do processo administrativo
fiscal.
O art. 10, inciso V do Decreto no 70.235 diz que o auto de infração deve conter a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias, e a
Portaria RFB no 2.284/2010 esclarecia, em seu art. 3o, que todos os autuados deverão ser
cientificados do auto de infração, com abertura de prazo para que cada um deles apresente
impugnação. E estas determinações foram validamente cumpridas aqui, com a ciência do
lançamento à Contribuinte e ao responsável tributário, como antes descrito.
Com respeito à decisão deste Conselho citada, sem identificação da origem, no
recurso voluntário, infere-se que se tratava, ali, de exigência fiscal dirigida a pessoas jurídicas
integrantes de grupo econômico, o que não se verifica no presente caso, no qual foram
investigadas operações realizadas por microempresa instalada no mesmo domicílio fiscal de seu
sócio-administrador, que assim este integrado ao procedimento fiscal desde o início do
procedimento fiscal.
Acrescente-se que ao longo do procedimento fiscal, como descrito no Relatório
Fiscal de e-fls. 58/128, a Contribuinte, embora apresentando respostas insuficientes, foi
cientificada de todos os termos de intimação e de constatação fiscal lavrados ao longo dos quase 2
(dois) anos de investigação fiscal. Inexiste, portanto, qualquer mácula nas intimações lavradas ao
longo e ao final do procedimento fiscal, razão pela deve ser REJEITADA a arguição de nulidade do
lançamento.
Com respeito à alegação de violação de sigilo bancário e de indevida inversão do
ônus da prova, que evidenciariam a inexistência de fato gerador, trata-se de temas conexos que
pretendem confrontar a acusação fiscal no ponto em que sustentou o lançamento na presunção
de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, com
fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/96. Mais à frente, a Contribuinte adiciona argumentos no
sentido da superficialidade do procedimento fiscal, que não apurou os valores por ela recebidos a
título de comissão, e se sustentou apenas nos extratos bancários do período. Discorda do uso de
presunções, mormente em face de valores escriturados, e diz estar à disposição de Vossas
Senhorias, todos os documentos para, se necessário, ser feita qualquer averiguação para que seja
provada a realidade dos fatos.
Mais uma vez, bem pontuou a autoridade julgadora de 1a instância, tanto sob a
ótica da arguição de nulidade, quanto da indevida inversão do ônus da prova, bem como em
relação à regular evidenciação das receitas presumidamente omitidas:
O contribuinte alega que a autuação é nula, pois, a fiscalização não apresenta
provas, o que não é aplicável ao caso sob análise. Como será mais bem explicitado
no item relativo ao mérito da autuação, o art. 42 da Lei 9430/96 prevê que são
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
26
considerados como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
Portanto, quem tem que anexar provas é o contribuinte e não o Fisco houve a
inversão do ônus da prova, não havendo que se cogitar em anular um
procedimento que é previsto em lei.
Também não tem sentido a alegação de que a fiscalização partiu da premissa de
todo o numerário que ingressou em contas bancárias da empresa no período de
01/01/2011 a 31/12/2011 é receita omitida, exorbitando no seu direito de
presunção de legitimidade, ao presumir que tais ingressos são receitas. Na
verdade, foi identificado um montante de R$ 17.171.630,47 de movimentação
financeira em 2011 e somente foi lançado o valor de R$ 16.717.015,09, posto que,
há valores nos extratos bancários que após análise, não foram considerados como
passíveis de ser receita/rendimento da empresa.
No presente caso, os termos da impugnação demonstram que a interessada teve
total conhecimento das infrações que lhe foram imputadas, tendo exercido
plenamente o seu direito de defesa.
Como se vê, não há qualquer defeito no ato administrativo sob análise.
Analisando-se a autuação, observa-se se que não existem quaisquer vícios
insanáveis, previstos no Processo Administrativo Fiscal, que possam acarretar
nulidade do lançamento, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, a
seguir transcrito:
Art. 59- São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
O Auto de Infração foi lavrado por autoridade administrativa plenamente
vinculada, respeitando os devidos procedimentos fiscais previstos na legislação
tributária e com a correta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.
Não houve qualquer cerceamento ao direito de defesa, posto que, através do
presente processo, estão sendo dadas todas as oportunidades para a interessada
defender-se, seja contraditando a autuação, seja inserindo provas ao feito. O
contribuinte não se defende durante a fiscalização, posto que nesta fase ainda
não há qualquer acusação, devendo a interessada colocar a disposição do fiscal
toda a documentação, para que este tenha a perfeita noção se há ou não infração
à legislação tributária. É o dever de tolerar. Nesta fase ainda não há processo, mas
apenas um procedimento onde são executados um conjunto de atos
concatenados para verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo, identificar o sujeito passivo e sendo o
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
27
caso propor a aplicação da penalidade cabível, conforme dispõe o art. 142 do
CTN. O caráter é inquisitório.
Destaque-se que o contribuinte foi intimado a apresentar a escrituração e
documentos diversas vezes, sendo feitas várias prorrogações de prazo, não
havendo qualquer cerceamento do direito de defesa. Ademais, o lugar para a
interessada se defender é no processo e a esta se defendeu através da
impugnação.
A interessada argumenta que apresentou a documentação e que a fiscalização
ignorou a mesma, considerando tal fato como desobediência aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, resultando em um cerceamento do direito de
defesa.
Tal argumentação não pode ser acatada, a documentação tem de ser válida e isto
importa em um juízo de valor do autuante, de qualquer maneira tal análise é de
mérito e não causa nulidade da autuação. O fato de o autuante não considerar
válidos documentos apresentados pela interessada não cercea o direito de defesa
do contribuinte, posto que, a defesa é exercida nesta fase atual com a análise da
impugnação e não fase inquisitória em que são feitos os procedimentos de
fiscalização.
Portanto, não há dúvidas que foram obedecidos os princípios do contraditório e
da ampla defesa, conforme dispõe art.5o, LV, da Carta Magna.
Atente-se que a autuação está em perfeita consonância com o art.142 do CTN.
[...]
Neste item a interessada faz comentários sobre a quebra do sigilo bancário e
argumenta que os valores pretendidos pelo Fisco está fundamentados
simplesmente em movimentações bancárias, contrariando todo o ordenamento
legal e jurisprudência do CARF (súmulas 14, 25 e 67).
Tais alegações não procedem.
Em primeiro lugar, cabe registrar que as autoridades administrativas não têm
competência para apreciar arguições de inconstitucionalidade de lei, já que tal
competência está adstrita à esfera judicial. A seguir, cita-se ementa de acórdão do
Conselho de Contribuintes neste sentido.
“NORMAS PROCESSUAIS – INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS – As autoridades
administrativas, incluídas as que julgam litígios fiscais, não têm competência para
decidir sobre argüição de inconstitucionalidade das leis, já que, nos termos do art.
102, I, da Constituição Federal/1988, tal competência é do Supremo Tribunal
Federal”. (Ac. no 101-94.200 – 1a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes).
No caso em concreto, cabe esclarecer que é lícito ao Fisco, mormente após a
edição da Lei Complementar no 105/2001, examinar informações relativas ao
contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições
financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
28
financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames
forem considerados indispensáveis.
A seguir, cita-se o art. 6o da Lei Complementar no 105/2001:
“Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.”
O Decreto 3.724/2001 regulamentou o art. 6o da Lei Complementar no 105/2001.
Em relação aos pronunciamentos judiciais e jurisprudenciais, ressalte-se que os
mesmos servem para registrar entendimentos judiciais sobre a matéria em
análise, mas não possuem efeito vinculante sobre os julgamentos administrativos.
Portanto, fica evidenciada a licitude das provas obtidas junto aos bancos
Bradesco, Brasil, e Itaú, tendo em vista que foram observados os procedimentos
estabelecidos em lei.
Há que se considerar que o art.1o,§ 3o,III da Lei Complementar no 105/2001,
dispõe que não se considera violação ao sigilo bancário o fornecimento de
informações à SRF:
‘Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
(...)
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
(...)
III – o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 da Lei no 9.311,
de 24 de outubro de 1996;
(...)’
Quanto as súmulas 14, 25 e 67 do CARF.
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Súmula CARF no 67: Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de
fluxo de caixa que confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou
transferências bancárias, quando não comprovada a destinação, efetividade da
despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento fiscal.
Como se vê as súmulas não se referem expressamente a quebra do sigilo
bancário. As súmulas 14 e 25 se referem a qualificação da multa, prevendo a
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
29
necessidade da comprovação do evidente intuito de fraude. Tal assunto será
objeto de um item próprio, a seguir.
A súmula 67 se reporta a lançamentos que tiveram por base o fluxo de caixa, onde
são comparadas à origem e a aplicação de recursos, o que não corresponde ao
caso em tela que versa sobre comprovação da origem dos depósitos bancários
baseado na presunção prevista no art. 42 da Lei 9430/96.
[...]
Na impugnação a interessada se insurge contra a autuação alegando que não foi
considerado o princípio da capacidade contributiva, posto que, a adoção de
créditos em conta como receitas não é aceito, conforme Súmula 182 do extinto
TFR. Argumenta que capacidade contributiva consiste na disponibilidade de meios
econômicos para arcar com a tributação e que não se confunde com a capacidade
econômica, pois a presunção e exige um plus. Alega também que não há previsão
legal de que a movimentação bancária por si só, o contribuinte passou a ter a
capacidade contributiva e portanto deve sofrer a tributação sobre tais valores.
Aduz que a capacidade contributiva deve ser em primeiro lugar, fato previsto em
lei e que seja tributável e que não há norma que permita tais exações pretendidas
pelo Auditor Fiscal, mesmo tendo o contribuinte provado a origem de todos os
valores O princípio da capacidade contributiva, art. 145, § 1o da Constituição
Federal dispõe que os impostos serão graduados segundo a capacidade
econômica, o que visa a preservar a capacidade econômica do indivíduo. Ele
orienta que os impostos, por constituírem em tributos alheios a qualquer
atividade estatal, sejam afetos a alguma forma de manifestação de riqueza.
Como se vê a capacidade contributiva está relacionada a obtenção de receitas.
Havendo movimentação econômica com a consequente obtenção de receita,
havendo capacidade pagar tributos, mesmo porque os tributos não consomem
toda a receita gerada.
No caso em comento foi apurado que houve movimentação bancária de mais de
17 milhões de reais. Atente-se que nem todo este valor foi considerado como
receita da empresa que alcançou o montante de R$ 16.717.015,09, mas que é
suficiente para comprovar que há meios econômicos e financeiros para o
pagamento de tributos.
Quanto a Súmula 182 do extinto TFR e as decisões tanto do Conselho de
Contribuintes como do antigo TFR se referem a períodos em que não havia
dispositivo legal a respeito da presunção em tela.
Portanto, não assiste razão a interessada quando alega ofensa ao princípio da
capacidade contributiva.
[...]
A empresa tem como atividade principal atividade de comércio a varejo de
veículos automotores.
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
30
Diante do fato de que não havia como se calcular as receitas do contribuinte,
posto que, não foram apresentadas as notas fiscais de entrada e saída, relativas a
compra e venda de veículos, a fiscalização selecionou créditos passíveis de
exigência de esclarecimentos, após a análise dos extratos bancários de
movimentação das contas-correntes, junto aos bancos Bradesco, Brasil e Itaú. Os
referidos extratos foram anexados aos Termos de Intimação no 4, 5, 6 e 7, sendo
solicitado à interessada a comprovação da origem dos depósitos bancários, com
documentação hábil e idônea, cujo montante somava a R$ 16.717.015,09.
Segundo a fiscalização, o sujeito passivo não comprovou a origem dos recursos.
Os depósitos bancários são relativos à movimentação da conta-corrente 69629-2,
da agência 0663, do Branco Itaú da conta-corrente 42435-8, da agência 1294, do
Branco Bradesco e da conta-corrente 40010, da agência 3181, do Branco do Brasil.
Os esclarecimentos não foram suficientes para comprovar a origem dos recursos
depositados nas citadas contas-correntes e os documentos apresentados
(contratos não assinados) não foram suficientes para tal comprovação.
Estes fatos levaram a fiscalização a efetuar a autuação com base nos depósitos
bancários cuja origem não foi comprovada.
O caput do art. 42 da Lei 9430/96, dispõe que são considerados como omissão de
receitas os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Portanto, são considerados como omissão de receitas os valores creditados em
conta de depósito ou investimento mantido junto à instituição financeira que não
tenha sido comprovada a origem dos recursos, desde que regularmente intimado.
Interpretando-se o artigo, percebe-se, com clareza, que, se o contribuinte
regularmente intimado não comprovar a origem dos recursos dos depósitos, estes
serão considerados receitas omitidas.
Por necessário, deve ser esclarecido que esta origem não pode ser entendida no
seu sentido mais corriqueiro–princípio, começo, procedência, naturalidade, mas
sim no contexto do dispositivo legal, que pretende obter esclarecimentos sobre a
causa, a razão dos depósitos efetuados na conta bancária de titularidade a
empresa.
Como se vê, trata-se de uma presunção prevista em lei que inverte o ônus da
prova. Portanto, se faz necessário que o contribuinte comprove, através de
documentação hábil e idônea coincidente em datas e valores, de onde se
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
31
originaram os recursos que ingressaram na conta corrente para que se possa
verificar se as receitas estão tributadas na DASN. Tal comprovação se faz com a
apresentação da nota fiscal. No caso em comento, o contribuinte não acostou ao
feito nenhuma qualquer nota fiscal, ressaltando-se que a escrituração contábil,
mesmo que fosse considerada como válida, não serve como prova por se
constituir em documento de confecção própria. Ademais, o art. 9o § 1o, do
Decreto-lei no 1.598/77 informa que a escrituração somente faz prova a favor do
contribuinte se os fatos registrados forem comprovados por documentos:
Art. 9o A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua
escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em informação ou
esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de
prova.
§ 1o - A escrituração, mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
(...).
Por tanto, não há como se acatar as alegações relativas as alegações de que o
ônus da prova cabe à fiscalização e que esta não anexou provas, no caso em tela a
prova cabe ao contribuinte por determinação legal (caput do art. 42 da Lei
9430/96), que por estar em plena vigência, obrigatoriamente deve ser observada.
Também não tem qualquer sentido a alegação de que não há previsão legal para
tributar a movimentação bancária, posto que, o art. 42 da Lei 9430/96 permite
considerar como receitas o depósito bancário de origem não comprovada.
Ressalte-se que as decisões do CARF não obrigam as Delegacias de Julgamento,
exceto no caso de súmulas vinculantes, devendo ser destacado que o citado
Conselho cancelava autuações antigas relativas a depósitos bancários. Os Autos
de Infração feitos após 01/01/1997, data da edição do art. 42 da Lei 9430/96, tal
situação se reverteu, havendo a manutenção dos autos, a não ser nos casos em
que a interessada comprove que os depósitos bancários não são receitas da
pessoa jurídica.
Os depósitos bancários não se configuram por si só renda, nem acréscimo
patrimonial, portanto, bastava ao contribuinte apresentar documentação
informando quais os depósitos que não estão inseridos nestes conceitos, contudo,
tal documentação não foi apresentada. Na realidade, a comprovação da origem
dos depósitos bancários visa a apurar a verdade material, posto que, através
desta comprovação é que será possível se conhecer o que foi vendido e para
quem a empresa vendeu seus produtos e os valores das vendas, de modo a se
saber se as receitas declaradas coincidem com as receitas realmente auferidas
pelo contribuinte.
Destaque-se que, ao contrário do que a interessada alega na impugnação, nem
todos os depósitos bancários foram considerados como receita/renda da
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
32
empresa. De uma movimentação bancária de R$ 17.171.630,47, somente foi
considerado como receita o valor de R$ 16.717.015,09, sendo excluído itens que
não podiam ser considerados como rendimento da empresa.
Esclareça-se à interessada que a lei considera os depósitos bancários não
comprovados como receita/renda do contribuinte e estas se constituem aquisição
de disponibilidade econômica que geram acréscimos patrimoniais, havendo total
consonância com o art.43 do CTN.
[...]
Na impugnação, a interessada alega que não ocorreu o fato gerador dos tributos,
pois, a ocorrência de fato gerador de tributo, não ocorreu receita/faturamento, o
que ocorrera foi a movimentação financeira, por meio de empréstimos e
recebimento de adiantamentos em contratos que não foram realizados.
Tal alegação não se sustenta, o contribuinte somente alega, mas, não junta
qualquer comprovação a respeito do assunto, nem indica os depósitos que seriam
referentes a estes empréstimos e adiantamentos. Atente-se que alegar sem
comprovar é o mesmo que nada alegar, esclarecimentos somente são válidos se
acompanhados por documentação de suporte.
Ressalte-se que tais documentos tem de ser válidos para serem considerados, o
que não foi apresentado no caso em comento. Os contratos apresentados (fl.698
a 1287) não estão assinados, ou seja, não possuem qualquer validade, como se
pode conferir na imagem a seguir:

Fl. 1739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
33

Em recurso voluntário, a Contribuinte contesta as provas exigidas, demandando que
o procedimento fiscal ficasse limitado a valores não escriturados, e esquivando-se de apresentar
documentos confidenciais dos Agentes Financeiros. Contudo, como se vê na substanciosa
argumentação de 1a instância, a Contribuinte não apresentou as notas fiscais de compra e venda
dos veículos que teria negociado, os contratos apresentados não estavam assinados,
desatendendo o dever de guarda dos documentos de suporte de sua escrituração, como lhe
impunha a Lei Complementar no 123/2006:
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas a:
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com
instruções expedidas pelo Comitê Gestor;
II - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a
apuração dos impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações
acessórias a que se refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não
decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes.
Nesta toada, a mesma lei estabelece em seu art. 34 que aplicam-se à microempresa
e à empresa de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional todas as presunções de omissão de
receita existentes nas legislações de regência dos impostos e contribuições incluídos no Simples
Nacional. Logo, constituído o indício que o art. 42 da Lei no 9.430/96, qual seja, a falta de
comprovação da origem de depósito bancário após regular intimação do sujeito passivo, a
presunção de omissão de receitas é decorrência legal, não se sustentando a alegação de que o
lançamento estaria baseado em suposições ou meras alegações.
Recorde-se que não foram juntadas provas ao recurso voluntário que pudessem,
eventualmente, comprovar que os depósitos bancários teriam origem em operações não sujeitas a
tributação, ou submetidas a tributação diferenciada.
Com respeito ao arbitramento dos lucros, a Contribuinte apenas diz que primou
pela veracidade da documentação apresentada e que, assim, deveria ser mantida no Simples
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
34
Nacional. Também aqui as razões de decidir da autoridade julgadora de 1a instância bastam para
refutar a alegação reiterada em recurso voluntário:
O contribuinte teve o seu lucro arbitrado em face da imprestabilidade de sua
escrituração. Tal previsão está contida no art. 530 do RIR/99.
O contribuinte foi devidamente intimado a apresentar a escrituração e
documentação pertinente, devido ao fato de que foi identificado um montante de
R$ 17.171.630,47 de Movimentação Financeira em 2011, enquanto na DASN o
contribuinte declarou o valor de receita bruta de R$ 149.250,00.
Inicialmente o contribuinte informou que não foi possível concluir toda a
contabilização das contas bancárias, tendo em vista que foram solicitados alguns
contratos das financiadoras para justificar a movimentação bancária” e até aquele
momento não haviam sido entregues.
Ao longo da fiscalização foram concedidos diversos prazos para a apresentação da
escrituração e documentação, conforme solicitação da interessada. Por fim, a
interessada ter apresentado cópia das contas do Livro Razão referente a sua
movimentação financeira dos bancos Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Contudo, o
contribuinte efetuou os lançamentos contábeis a partir do que estava registrado
nos respectivos extratos de conta-corrente, registrando expressões como:
“conforme extrato bancário”; “entradas conforme extrato Bco Bradesco”, etc.,
conforme se pode verificar na figura a seguir:

O mesmo ocorre com o Livro Diário(fl. 356 a 513):
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
35

Apesar de existir alguns lançamentos contábeis relativos a compra de veículos,
alguns recebimentos de contrato de venda de veículo consignado, recebimento
em dinheiro relativos a troca de veículos, comissão sobre venda de veículo
consignado, lançamentos estes sem comprovação documental, grande parte dos
lançamentos não foram feitos com base em documentos referentes às operações
comerciais e financeiras ocorridas, mas tão somente com base nos registros feitos
pelos próprios bancos, sem quaisquer informações que possibilitassem a
constatação das efetivas operações, tendo como dizeres apenas “entradas cfe
Bco...”.
Não basta que somente alguns lançamentos contábeis estejam claros, todos os
lançamentos tem conter dizeres que permitam se verificar a verdadeira operação
que foi realizada. Lançamentos que informam apenas que houve uma entrada não
explicita se esta se refere a uma venda, a um empréstimo, etc., estando correta a
opção pelo arbitramento.
Destaque-se que o próprio contribuinte afirmou que os únicos comprovantes de
receitas, custos e despesas são os próprios contratos apresentados em
13/02/2015. Os contratos referem-se às operações em consignação”. Alega que
“o contribuinte trabalha com a venda de automóveis usados sob contrato de
consignação e com recebimento apenas de comissão sobre as suas vendas”.
Segue informando que sua receita é apenas a resultante da diferença entre o
valor de venda e o valor deixado em consignação, conforme lançamentos feitos
nas contas 939 e 639 do Livro Razão. Junta cópias de alguns contratos, todos sem
assinatura, e com alguns deles uma explicação ou justificativa do método de
escrituração contábil usado.
Ora, contrato sem assinatura não é válido. Além disso, teria que apresentar
documentos comprobatórios das receitas, despesas e custos relativos às
operações objetos das cópias dos contratos apresentados, notas fiscais de
entrada e de saída. Observe-se que sem estas notas fiscais não há como se
calcular a receita do contribuinte, que seria a diferença entre o valor de compra e
de venda dos veículos.
Portanto, a escrituração e os documentos apresentados são imprestáveis para a
apuração do lucro real.
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
36
O art.530 do RIR/99 prevê as seguintes hipóteses de arbitramento:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I – o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II – a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real;
III – o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
IV – o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V – o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente
residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI – o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
Da leitura do dispositivo verifica-se que o inciso I dispõe que o contribuinte que
utiliza a sistemática do lucro real tem que manter escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais. O inciso II,b prescreve o arbitramento para o caso em que a
escrituração contém vícios que impossibilitem a apuração do lucro real.
No caso em comento, não dúvidas que ocorreu a hipótese prevista no inciso II,b
do art.530 do RIR/99, posto que, com a escrituração apresentada não foi possível
a apuração do lucro real.
Ressalte-se que não se trata de penalidade, mas uma forma de tributação, devido
a impossibilidade da apuração do lucro real.
Há que se observar que a interessada, durante a fiscalização, não apresentou
documentos que suprissem a escrituração imprestável.
Portanto, considero válido o arbitramento efetuado.
Com respeito à afirmação genérica de que a Recorrente deixa à disposição de
Vossas Senhorias, todos os documentos para, se necessário, ser feita qualquer averiguação para
que seja provada a realidade dos fatos, vale adicionar, ainda, que assim está consolidada a
jurisprudência deste Conselho:
Súmula CARF no 59
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
37
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 29/11/2010
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 198-00.028, de 16/09/2008 Acórdão no 108-09.668, de 13/08/2008
Acórdão no 105-16.815, de 06/12/2007 Acórdão no 101-96.319, de 13/09/2007
Acórdão no 101-96.212, de 14/06/2007 Acórdão no 101-96.093, de 30/03/2007
Acórdão no 101-96.039, de 02/03/2007 Acórdão no 108-08.919, de 26/07/2006
Acórdão no 103-22.032, de 07/07/2
Assim, não há qualquer vício na identificação dos fatos geradores autuados, razão
pela qual deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso voluntário nestes pontos de insurgência.
Já no âmbito da qualificação da penalidade, em declaração de voto juntada ao
Acórdão no 1101-00.725, esta Conselheira assim firmou seus parâmetros para qualificação da
penalidade em lançamentos decorrentes da constatação de omissão de receitas:
Concordo integralmente com a I. Relatora no que tange aos efeitos do Ato
Declaratório de Exclusão e à exigência do crédito tributário principal. Mas tenho
outras razões para concluir pelo afastamento da multa de ofício qualificada, de
forma que subsistam apenas os acréscimos de multa de ofício no percentual de
75% e de juros de mora.
Os debates havidos durante as sessões de julgamento permitiram-me bem
delinear os critérios que adoto para exigência da multa de ofício qualificada.
No primeiro caso apreciado, estivemos frente a um contribuinte que havia
omitido significativo volume de receitas, apuradas com base na presunção do art.
42 da Lei no 9.430/96. Ou seja, frente a depósitos bancários de origem não
comprovada, concluiu a autoridade lançadora pela existência de valores
tributáveis.
A contribuinte apresentara livros contábeis que precariamente reproduziam a
movimentação bancária questionada, fazendo transitar a maior parte dos valores
apenas por contas patrimoniais, e reconhecendo como receita de vendas somente
os valores expressos nas notas fiscais emitidas. Consoante reproduzido pelo I.
Relator, a contribuinte limitou-se a argüir, sem qualquer prova documental, que
em virtude da natureza perecível das mercadorias, havia operações de revenda de
mercadorias que seguiam diretamente do produtor rural para os clientes da
empresa, acobertadas pela Nota Fiscal de Produtor Rural; o pagamento ocorria de
forma informal, de vez que realizava pagamentos aos produtores rurais e
posteriormente recebia de seus clientes a quitação das mercadorias revendidas.
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
38
A qualificação da penalidade decorreu do fato de a contribuinte não ter emitido
notas fiscais, não ter escriturado a maior parte de suas receitas e não ter
declarado à Receita Federal sua efetiva receita, tentando passar a falsa impressão
que a sua receita de vendas de mercadorias foi de apenas R$ 1.107.598,81,
quando na realidade foi de R$ 7.109.024,52.
Entendi, frente a estes elementos, que se tratava da simples apuração de omissão
de receitas, à qual se reporta à Súmula CARF no 14. O volume de receitas
presumidamente omitidas era significativo, e deficiências na escrituração
demonstravam a desídia da contribuinte na manutenção de seus assentamentos
contábeis. Todavia, embora estes elementos permitissem a imputação de omissão
de receitas, eles ainda eram insuficientes para afirmar a intenção dolosa de deixar
de recolher tributo. Necessário seria que a Fiscalização investigasse um pouco
mais, estabelecendo vínculos concretos entre a movimentação bancária e a
atividade operacional da empresa, para assim afirmar que houve a intenção de
ocultar receitas tributáveis do Fisco Federal. Evidências como a apuração de
depósitos decorrentes de liquidação de títulos de cobrança, ou circularização de
alguns depositantes, já permitiriam criar esta inferência.
No segundo caso apreciado, as receitas omitidas foram apuradas a partir das
informações do Livro Registro de Saídas, que apresentava expressivo volume de
operações, ao passo que as DIPJ, DACON e DCTF não continham qualquer registro
de resultados tributáveis ou débitos apurados. Ainda assim, a Fiscalização
circularizou um dos clientes da fiscalizada, e identificou outras operações que
sequer haviam sido escrituradas no Livro Registro de Saídas. Ao final, concluiu a
autoridade fiscal que apesar de ter auferido vultosa receita, a contribuinte agiu
dolosamente com o objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência dos fatos
geradores das obrigações tributárias principais, apresentando declarações
zeradas.
Acompanhei a Turma que, à unanimidade, manteve integralmente o crédito
tributário ali exigido, com a aplicação da multa qualificada.
No presente caso, também está presente o significativo volume de receita
omitida, à semelhança dos demais casos. Além disso, a constatação de que
receitas foram subtraídas à tributação decorre de fatos coletados da própria
escrituração contábil/fiscal da contribuinte: seus registros escriturais e as
informações prestadas à Fazenda Estadual prestaram-se como prova direta dos
valores tributados. E, no meu entender, estes aspectos já são suficientes para
afastar a Súmula CARF no 14, como antes mencionei A distinção deste caso, em
relação ao anterior, está na acusação fiscal. A autoridade lançadora justifica a
qualificação da penalidade em razão da omissão mediante declaração ao Fisco
Federal de somente R$ 129.557,60 do total de R$ 13.947.987,53 das vendas
registradas em sua contabilidade, cujo total foi registrado em sua escrituração
fiscal e contábil e informado ao Fisco do Estado do Paraná, conforme
demonstrado nos subitens "2.3.1", "2.3.2" e "2.3.3", nos quais limita-se a
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
39
descrever os valores extraídos da escrituração contábil, da escrituração fiscal e
das GIAS/ICMS e da declaração simplificada apresentada à Receita Federal.
A autoridade lançadora não acusou a contribuinte de ocultar receitas
sabidamente tributáveis, de modo que o litígio não se estabeleceu em relação à
intenção da contribuinte em deixar de recolher tributos. A dúvida ganha maior
relevo quando observo, no Termo de Verificação Fiscal, que cerca de 50% dos
valores omitidos decorrem de CAFÉ DESTIN EXPORTAÇÃO e CAFÉ C/ SUSP PIS-
COFINS, cuja exclusão da base de cálculo do SIMPLES Federal poderia decorrer de
interpretação da legislação tributária.
Assim, embora entenda que não é o caso de aplicação da Súmula CARF no 14,
concordo com o afastamento da qualificação da penalidade, proposto pela I.
Relatora.
Também contrário à qualificação da penalidade foi o entendimento expresso no
voto condutor do Acórdão no 1101-001.267:
Com referência à qualificação da penalidade em razão da omissão de receitas
presumida a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, é certo
que a contribuinte não contabilizou integralmente sua movimentação financeira,
assim como a presunção de omissão de receitas se verificou em todos os períodos
fiscalizados. Todavia, para se afirmar que os depósitos bancários correspondem a
receitas da atividade é necessário que a Fiscalização reúna outras evidências,
como por exemplo o creditamento bancário a título de cobrança ou desconto, ou
indícios outros que vinculem os depósitos bancários a clientes da contribuinte, de
modo a demonstrar que o sujeito passivo, ao deixar de escriturá-los e de
comprovar sua origem no curso do procedimento fiscal, tinha a intenção de não
recolher os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo sabidamente
tributáveis. A presunção legal permite que o Fisco promova a exigência ainda que
o sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar, porém a reiterada
constatação de receitas presumidamente omitidas não é suficiente para
qualificação da penalidade, pois não permite concluir que o sujeito passivo agiu
ou se omitiu dolosamente para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo
para impedir ou retardar sua ocorrência. Ainda que por indícios esta intenção
deve estar, ao menos, presumida, de modo que a sua reiteração a ocorrência
conduza à caracterização do intuito de fraude presente nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502/64, como exige o art. 44, inciso II da Lei no 9.430/96, em sua redação
original. Se a presunção de omissão de receitas não está associada a outros
elementos que a vinculem a receitas sabidamente tributáveis, a jurisprudência
deste Conselho já está consolidada no seguinte sentido:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
40
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
Esclareça-se que, como consignado neste voto, a recorrente invocou a descrição
"auto explicativa" contida nos extratos bancários para vincular outros depósitos
bancários a operações de compra e venda de veículos usados, evidência de
vendas sem emissão de nota fiscal, na medida em que as operações assim
comprovadas foram admitidas pela Fiscalização como origem de parte dos
depósitos bancários. Ocorre que esta circunstância não foi integrada à acusação
fiscal acima exposta, acrescida apenas por referências ao significativo
descompasso entre a movimentação financeira e as receitas declaradas pelo
sujeito passivo, e pela menção ao grande volume de rendimentos tributáveis
omitidos, mas aí tendo em conta, também, a significativa parcela de depósitos
bancários cuja origem não foi comprovada. Assim, além da reiteração, a acusação
fiscal apenas afirma que a omissão de receitas presumida a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada apresenta valores expressivos,
constatações que não se prestam como indícios da intenção de omitir receitas
sabidamente tributáveis.
Em tais circunstâncias, a presunção legal de omissão de receitas subsiste, mas a
qualificação da penalidade não se sustenta. Desnecessário, portanto, apreciar as
demais alegações da recorrente acerca da ausência de embaraços à investigação
fiscal, da validade da documentação apresentada e necessária desconstituição por
parte da Fiscalização, do regular registro contábil dos rendimentos tributáveis, do
indevido uso da presunção hominis para qualificação da penalidade e das
inconsistências verificadas na acusação de sonegação, pois tais argumentos já
foram antes refutados no que importa à caracterização da omissão de receitas,
bem como para manutenção da multa qualificada sobre a omissão de receitas de
intermediação financeira.
Por estas razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário para excluir
a qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários decorrentes da
presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada.
De outro lado, esta Conselheira manteve a qualificação da penalidade no voto
condutor do Acórdão no 1101-001.144, porque agregados outros elementos às apurações feitas a
partir dos depósitos bancários que favoreceram a contribuinte no período fiscalizado:
Já no que se refere à multa de ofício mantida no percentual de 150%, cumpre ter
em conta que a base de cálculo autuada decorre da constatação de receitas
auferidas no período fiscalizado, mediante confronto dos depósitos bancários
com os documentos apresentados pela contribuinte durante o procedimento
fiscal, a partir dos quais foi possível constatar que apenas parte das operações
foram contabilizadas pela autuada, e que nem mesmo em relação a esta parcela
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
41
foram declarados ou recolhidos os valores devidos. Diante deste contexto, a
autoridade lançadora expôs que:
No que concerne à aplicação da multa proporcional ao valor do imposto, a mesma
foi de 150%, por prática, em tese, de infração qualificada como:
1 – Sonegação (art. 71 da Lei n° 4.502/1964), tendo em vista que a contribuinte
agiu e omitiu com dolo para impedir e retardar totalmente em relação ao ano-
calendário 2001 o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
1.1 – Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (por três anos
consecutivos, não entregou a DIPJ, deixando de informar o resultado do exercício, a
base de cálculo e o regime de tributação; não informou nenhum valor nas DCTF;
não apresentou a escrituração comercial para que houvesse possibilidade de
apuração da base de cálculo; não comprovou a origem dos créditos em contas
mantidas em instituições financeiras, tendo cabido tal tarefa à fiscalização, tudo
evidenciando o intuito de omitir informações, com o fito de eximir-se do pagamento
do imposto/contribuições);
1.2 – Das suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal e o crédito tributário correspondente (na condição de rede de lojas na
exploração do comércio varejista de móveis e eletrodomésticos, deixou de informar
o total das receitas típicas da atividade, inclusive deixando de apresentar
declarações, como se não mais estivesse em atividade, sem se importar em
esclarecer se os créditos em suas contas bancárias se referiam a esse tipo de
atividade ou a outra, levando a fiscalização a apurar os valores pelo regime de lucro
arbitrado; ainda, passou toda a rede de lojas a empresa sucessora que, como
demonstrado nos anexos, muitas vezes é solidária, ao passo que ambas operaram
nos mesmos estabelecimentos comercias às mesmas épocas; nesse sentido, a
autuada desfez-se de todo seu patrimônio comercial, reduzindo a ampla rede a
apenas um pequeno estabelecimento no endereço constante do cabeçalho).
Acrescente-se a esta acusação as referências, também trazidas pela Fiscalização,
acerca da reiteração desta conduta omissiva por parte da pessoa jurídica SANTEX
que, antes da autuada (IMPELCO), foi constituída para operação da marca GR
ELETRO:
No ano de 2000 foi requisitado procedimento de fiscalização pelo Ministério Público
Federal, onde foi constatada a sucessão de SANTEX por IMPELCO – processos
números 10183.004979/00-11 (arquivado por decadência) e 10183.002620/2001-
25 (créditos inscritos na Dívida Ativa da União).
Em ambas as ocasiões os procedimentos de fiscalização foram precedidos de ações
policiais de busca e apreensão nos estabelecimentos da contribuinte, que sempre
usa a marca GR ELETRO, mudando apenas o CNPJ dos estabelecimentos e
abandonando o anterior, categoria em que se inclui IMPELCO, furtando-se ao
cumprimento das obrigações tributárias.
Contudo, no sistema CNPJ os estabelecimentos matriz e filiais de IMPELCO
continuam ativos, em vários dos mesmos endereços da empresa
sucessora/solidária, além de haver movimentação financeira em 2002 no valor de
R$ 49.283.060,04, de R$ 42.620.634,83 em 2003, de R$ 11.790.083,53 em 2004 e
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
42
de R$ 58.836,41 em 2005, não havendo entrega de declarações também para esses
anos, confirmando a assertiva de que IMPELCO foi "substituída" paulatinamente
por VESLE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA (vide fls. 02 a 04 do ANEXO IV –
QUATRO)., aberta em 06/06/2000, considerando que a marca GR ELETRO
continuou no mercado, inclusive com inserções na mídia televisiva e propaganda
contínua em listas telefônicas, sendo mais recentemente substituída pela marca
FACILAR, adotada no início de 2007 por VESLE.
Considerando a forma de apuração, nestes autos, dos fatos tributáveis, não são
aplicáveis as Súmula CARF no 14 e 25, porque não se trata de presunção legal de
omissão de receitas, ou de simples apuração de omissão de receitas, e ainda que
tenha havido arbitramento dos lucros, outras evidências foram agregadas para
demonstração do intuito de fraude.
Observe-se, ainda, que a recorrente limita-se a argumentar que não houve
embaraço à fiscalização (aspecto antes apreciado em sede de recurso de ofício), e
nega a existência de dolo apenas em razão da autuação de fundar em presunção.
No mais, afirma confiscatória a penalidade subsistente, ao final pleiteando sua
redução para 75% uma vez que reconhecida pelos Nobres Julgadores a quo que: “a
contribuinte não causou embaraço à fiscalização, prestando os esclarecimentos
que lhe eram possíveis”. Ocorre que o percentual de 150% está previsto no art. 44
da Lei no 9.430/96 para as exigências de ofício nas quais restar caracterizado o
intuito de fraude, aqui presente em razão das evidências reunidas pela
Fiscalização acerca da deliberada intenção da contribuinte de, reiteradamente
praticando fatos jurídicos tributáveis, deixar de escriturá-los adequadamente de
modo a subtraí-los da incidência tributária.
Tais parâmetros orientaram os votos contrários à qualificação da penalidade em
face de significativa e/ou reiterada omissão de receitas presumidas a partir de depósitos bancários
de origem não comprovada, dissociada de outras evidências de os depósitos bancários
corresponderem a receitas da atividade do sujeito passivo, como são exemplos as decisões
veiculadas nos Acórdãos no 9101-004.596 (Diadorim Participações Ltda, Relatora Viviane Vidal
Wagner), 9101-004.458 (Frigorífico Foresta Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.456
(Tumelini Fomento Mercantil Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.423 (Frigorífico Ilha
Solteira Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-005.030 (Candy Comércio e Representações
Ltda, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto), 9101-005.083 (Silvia Maria Ribeiro Arruda),
9101-005.084 (Saesa do Brasil Ltda ME), 9101-005.121 (Nadia Maria F. C. de Farias), 9101-005.150
(Ilha Comunicações Ltda, Relatora Andréa Duek Simantob), 9101-005.151 (Pizzaria e Churrascaria
Bosque Ltda, Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-005.212 (Abbatur Turismo e Locações
EIRELI, Relatora Andréa Duek Simantob), 9101-005.216 (Casa Verre Comércio e Distribuição EIRELI,
Relator Luis Henrique Marotti Toselli), 9101-005.244 (Kolbach S/A, Relatora Lívia De Carli
Germano), 9101-005.367 (Centro Ótico Comercial Ltda), 9101-005.366 (Valesa Agropecuária
Comércio e Representações Ltda – EPP, Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-005.403
(Cooperfort Serviços Ltda, Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-005.412 (APK Logística e
Transporte Ltda), 9101-005.413 (Francisco Marinho de Assis Pereira, Relator Fernando Brasil de
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
43
Oliveira Pinto), 9101-005.522 (Shock Emergia Ltda), 9101-005.698 (Texsa do Brasil Ltda, Relator
Luis Henrique Marotti Toselli), 9101-005.924 (Rock Star Produções, Comércio e Serviços Ltda,
Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-005.983 (Comercial Importadora Exportadora Formiligas
Ltda, Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-006.116 (Rock Star Marketing, Promoções e
Eventos Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-006.321 (Kingsberg Comércio Importação e
Exportação de Tecidos Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-006.489 (Geral Expresso
Agenciamento de Transportes de Carga Ltda, Relator Luis Henrique Marotti Toselli), 9101-006.490
(Jetlog Serviços Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-006.524 (Rock Star Marketing Ltda)
9101-006.525 (Soterra Terraplenagem e Locação de Equipamentos Ltda, Relator Gustavo
Guimarães da Fonseca), 9101-006.612 (Hotel Thermas Eireli, Relator Gustavo Guimarães da
Fonseca), 9101-006.653 (Comercial da Amazônia Petróleo EIRELI, Relator Luis Henrique Marotti
Toselli), 9101-006.670 (Systech Equipamentos Eletrônicos e de Informática Ltda, Relator Luis
Henrique Marotti Toselli) e 9101-007.214 (JSM Engenharia e Terraplenagem Ltda – ME, Relator
Luis Henrique Marotti Toselli). A mesma orientação foi adotada no voto proferido no Acórdão no
9101-005.285 (MMJL Comercial Ltda, Relatora Andréa Duek Simantob), no qual embora fosse
possível extrair dos autos evidências para qualificação da penalidade, elas não foram referidas na
acusação fiscal para permitir o regular exercício de defesa pelo sujeito passivo. De outro lado,
permitiram a manutenção da qualificação da penalidade no Acórdão no 9101-004.838 (Guaporé
Comércio de Madeiras Ltda) quando constatado que a autoridade fiscal não só estabeleceu o
vínculo dos depósitos bancários com receitas da atividade da Contribuinte como também
evidenciou todo o percurso por ele desenvolvido para, consciente e intencionalmente, suprimi-las
das bases tributáveis, bem como para ocultar esta conduta por meio da apresentação de
declarações com informações falsas e adotar todos os meios evasivos para dificultar o
procedimento fiscal. A presunção de omissão de receitas estipulada no art. 42 da Lei no 9.430/96,
em tais circunstâncias, não se destina, propriamente, à determinação das receitas, mas sim à
definição do momento de ocorrência do fato gerador, diante da falta de colaboração do sujeito
passivo em detalhar as receitas de sua atividade omitidas. Na mesma linha foi o voto vencedor
proferido no Acórdão no 9101-005.033 (Distribuidora de Alimentos Santa Marta ME, Relatora
Amélia Wakako Morishita Yamamoto), assim como as declarações de voto nos Acórdão no 9101-
005.298 (Bluecell Representações em Telecomunicações Ltda., Relatora Lívia De Carli Germano) e
9101-005.414 (Celson Bar e Restaurante Ltda, Relator Lívia De Carli Germano), além do voto
vencido no Acórdão no 9101-005.687 (Cerâmica Formigres Ltda).
Nestes autos, como se vê no Relatório Fiscal, a autoridade lançadora pondera que:
89. A multa qualificada justifica-se pela comprovação da ação dolosa do
contribuinte por deixar de apresentar os livros contábeis, corroborados em
documentação hábil e idônea, os livros fiscais, deixar de declarar à Receita Federal
do Brasil os reais valores de seus faturamentos mensais, com a intenção de
impedir o conhecimento do Fisco Federal sobre a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, de modo a reduzir o montante do imposto devido.
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
44
Vejamos abaixo um quadro comparativo entre o declarado ao fisco federal por
meio da DASN, e o apurado no curso desta ação fiscal:
[...]
O citado quadro comparativo foi feito com os faturamentos mensais informados em
DASN, totalizando R$ 149.250,00 no ano-calendário de 2011, contra as receitas consideradas para
arbitramento dos lucros trimestrais e incidência das contribuições sobre o faturamento, no total
anual de R$ 16.717.015,09. A autoridade julgadora de 1a instância ponderou, quanto a este
aspecto, que:
Ressalte-se que o contribuinte deixou de apresentar os livros contábeis que
tivessem explicitadas todas as operações praticadas por ele no ano de 2011, não
apresentou as notas fiscais de compra e venda dos veículos, apresentou somente
contratos não assinados. A fiscalização solicitou escrituração e documentação
diversas vezes, fez várias prorrogações de prazo e ainda assim o contribuinte não
apresentou uma que contivesse todos os atos e fatos administrativos da empresa,
nem documentos válidos que servissem de base para a escrituração. Tudo isso
revela a intenção da interessada em de impedir o conhecimento do Fisco Federal
sobre a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, de modo a
reduzir o montante do imposto devido.
Tal conduta caracteriza a sonegação fiscal, cuja definição está contida no art. 71
da Lei 4502/1964 e no art. 1o, inciso I a IV da Lei 4.729/1965:
[...]
Logo, ainda que, em sentido estrito, a ação de declarar valores que não são
verdadeiros acerca do fato gerador e de suas reais dimensões não se enquadre
como fraude, certamente configura a hipótese de sonegação. Esta, por sua vez,
justifica a aplicação da sanção qualificada.
Além disso, está comprovado o evidente intuito de fraude, posto que, houve um
procedimento intencional ou deliberado do contribuinte que redundou na
redução indevida de suas obrigações tributários.
Ocorre que, diante da precariedade da escrituração da Contribuinte, todas as
receitas omitidas apuradas foram presumidas a partir dos depósitos bancários de origem não
comprovada, sem a adição de quaisquer elementos que pudessem correlacioná-las com receitas
da atividade. A autoridade lançadora assim conclui a descrição dos procedimentos para identificar
as operações realizadas pela Contribuinte no período fiscalizado:
72. Conforme já ressaltado acima, em relação aos lançamentos nas contas do
Livro Razão referentes aos bancos em análise, os históricos indicam que os
lançamentos foram feitos com base nos próprios extratos bancários e não com
base em documentos específicos que permitam identificar a origem dos mesmos.
Desse forma, o contribuinte pretendeu justificar os valores creditados nas contas-
correntes dos bancos apenas com os lançamentos contábeis feitos no Livro Razão,
nas respectivas contas, lançamentos contábeis esses que foram feitos com base
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
45
apenas nos mesmos extratos de contas-correntes dos bancos em análise. É como
se costuma dizer quando se afirma que “o cachorro está correndo atrás do
próprio rabo”. Ou seja, não merecem fé esses registros contábeis por ausência de
documentação comprobatória.
73. Mais uma vez, temos esclarecimentos que não se fizeram acompanhar de
documentação hábil e idônea, nem trataram individualmente dos valores
constantes dos extratos. São explicações genéricas que não esclarecem nada.
Ausente tal demonstração, apesar de válida a presunção de omissão de receitas,
diante da reiteração, do volume e da precariedade da escrituração fiscal, subsiste a dúvida se as
entradas correspondiam a receitas da atividade intencionalmente subtraídas da incidência
tributária. Assim, por força do art. 112, inciso II do CTN, a qualificação da penalidade não pode
subsistir.
Neste ponto, portanto, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário para
afastar a qualificação da penalidade.
A multa de ofício no percentual de 75%, porém, subsiste, confirmando-se,
inicialmente, o que disse a autoridade julgadora de 1a instância:
Na impugnação, a interessada alega que a multa de aplicada é elevada, que não
se utilizou de meios ilícitos, entende que a multa é desproporcional e
confiscatória e que deveria ser aplicada a multa moratória de valor não superior a
20%.
O princípio da vedação ao confisco, previsto no art. 150, VI, da Constituição
Federal, veda a utilização do tributo, pelos entes tributantes, com efeito, de
confisco, ou seja, impede que, a pretexto de cobrar tributo, se aposse o Estado
dos bens de indivíduo. O princípio atua em conjunto com o da capacidade
contributiva, art. 145, § 1o. Ambos visam a preservar a capacidade econômica do
indivíduo.
A Constituição não se refere expressamente a multas, mas a tributo; contudo,
parte da doutrina entende que tais preceitos também se aplicam às multas.
A multa aplicada no presente Auto de Infração está prevista no art. 44, I, da Lei no
9.430/1996, sendo duplicada, perfazendo o total de 150%, nos casos previstos no
§ 1o deste dispositivo.
Como se vê, há uma norma legal impondo a aplicação da referida multa, não
sendo possível o seu cancelamento. Havendo lei em vigor sobre um determinado
assunto, há que se aplicá-la, ressaltando que não cabe qualquer discussão sobre a
constitucionalidade de lei na esfera administrativa.
Reduzir uma multa para 20%, somente seria possível se houvesse alguma previsão
legal para isso, o que não existe. Atente-se que acatar as alegações da interessada
equivale a afrontar uma lei vigente, seria desobedecer a uma lei vigente.
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
46
As arguições indiretas de inconstitucionalidade da norma expressa no art. 44, inciso
I da Lei no 9.430/96, apresentadas mediante indicação de decisões judiciais que limitariam a
penalidade a 30% do tributo devido, encontram óbice para sua aplicação na Súmula CARF no 2,
segundo a qual, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. E, quanto à pretensão de que seja aplicada, no máximo, multa de 2% por não
cumprimento de obrigação, a jurisprudência deste Conselho já se consolidou contra a aplicação da
Lei no 9.298/96, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 51
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
As multas previstas no Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às
relações de natureza tributária. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-22.603, de 17/8/2006 Acórdão no 103-22.641, de 21/9/2006
Acórdão no 104-19.834, de 19/2/2004 Acórdão no 103-21.225, de 13/5/2003
Acórdão no 105-14.173, de 13/8/2003
Também não merece acolhida a pretensão de que os juros de mora fiquem
limitados a 1% ao mês porque, como consolidado neste Conselho:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003
Acórdão no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003
Acórdão no 108-07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000
Acórdão no 202-14254, de 15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003
Acórdão no 203-08809, de 15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003
Acórdão no 301-30738, de 08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36277, de 09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004
Logo, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso voluntário quanto ao cabimento
da multa de ofício de 75% e ao cálculo dos juros de mora com base na taxa SELIC.
Por fim, com respeito à arguição de decadência, uma vez afastada a qualificação da
penalidade e a excludente de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, impõe-se verificar se a
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
47
regra do art. 150, §4o do CTN se prestaria à pretendida homologação tácita das apurações de
janeiro a dezembro/2011.
O lançamento foi cientificado à Contribuinte em 15/03/2016, e em tais
circunstâncias, distintamente do que genericamente arguido em recurso voluntário, o prazo de 5
(cinco) anos previsto no art. 150, §4o do CTN, quando contado a partir da ocorrência dos fatos
geradores mensais na sistemática do Simples Nacional, somente teria se verificado em relação aos
meses de janeiro e fevereiro/2011. Para além disso, cabe atentar que os tributos incidentes sobre
o lucro foram arbitrados em bases trimestrais, de modo que o fato gerador autuado mais remoto
data de 31/03/2011, verificando-se a incidência mensal apenas em relação à Contribuição ao PIS e
à Cofins.
No âmbito do CARF, a matéria tem seu julgamento afetado pelas disposições do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo
Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
No mesmo sentido permanece expressa tal determinação no art. 99 do atual
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Isto porque, relativamente à contagem do prazo decadencial na forma do art. 150,
do CTN, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, na sistemática prevista pelo art. 543-C do Código
de Processo Civil, o que assim foi ementado no acórdão proferido nos autos do REsp no
973.733/SC, publicado em 18/09/2009:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
48
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se
em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista
o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Extrai-se deste julgado que o fato de o tributo se sujeitar a lançamento por
homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se o
encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do prazo decadencial de 5
(cinco) anos. A manifestação do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
49
REsp no 973.733/SC, exige conduta objetiva a ser homologada, sob pena de a contagem do prazo
decadencial ser orientada pelo disposto no art. 173 do CTN.
Tal conduta, como se infere a partir do item 1 da referida ementa, não seria apenas
o pagamento antecipado, mas também a declaração prévia do débito.
Relevante notar, porém, que, no caso apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, a
discussão central prendia-se ao argumento da recorrente (Instituto Nacional de Seguridade Social
– INSS) de que o prazo para constituição do crédito tributário seria de 10 (dez) anos, contando-se
5 (cinco) anos a partir do encerramento do prazo de homologação previsto no art. 150, §4o do
CTN, como antes já havia decidido aquele Tribunal. Por esta razão, os fundamentos do voto
condutor mais se dirigiram a registrar a inadmissibilidade da aplicação cumulativa/concorrente dos
prazos previstos nos artigos 150, §4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal.
Acrescente-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça também aprovou a Súmula
no 555 segundo a qual: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN,
nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa. Todavia, os precedentes para a consolidação deste
entendimento, para além do que já consignado acerca do REsp no 973.733/SC antes referido, têm
em conta as seguintes circunstâncias fáticas:
 AgRg nos EREsp 1199262 / MG: afirma aplicável a regra do art. 150, §4o do
CTN se o crédito tributário exigido decorre de pagamento a menor de
tributo reduzido por creditamento indevido em sistemática não-cumulativa;
 AgRg no Ag 1241890 / RS: confirmou a decadência de crédito tributário
relativo a Imposto sobre Serviços – ISS lançado depois de expirado o prazo
do art. 173, I do CTN;
 AgRg no Ag 1394456 / SC e AgRg no Ag 1407622 / PR: afastaram aplicação
cumulativa dos arts. 150, §4o e 173, I do CTN pretendida para não ver
decaída exigência depois do transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;
 AgRg no AREsp 20880 / PE: validou aplicação da regra do art. 173, I do CTN a
tributo estadual sob a premissa de que não havia pagamento ou declaração,
como informado na Inscrição em Dívida Ativa;
 AgRg no AREsp 102378 / PR: infirmada a notificação anterior do lançamento,
confirmou-se a decadência de Contribuição ao SENAI constituída depois do
transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;
 AgRg no AREsp 246013 / SE: rejeitou a alegação de que a exigência de
diferencial de alíquota de ICMS estaria associada a pagamento parcial e
manteve a regra decadencial do art. 173, I do CTN;
 AgRg no AREsp 252942 / PE: validou a regra decadencial do art. 173, I do
CTN frente a exigência de IRPF decorrente de acréscimo patrimonial a
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
50
descoberto sem explicitar se houve alegação de pagamento antecipado ou
declaração do débito;
 AgRg no AREsp 260213 / PE e AgRg no REsp 1074191 / MG: validaram a
regra decadencial do art. 173, I do CTN frente a exigência de ICMS sem
prova de pagamento ou declaração do débito;
 AgRg no REsp 1218460 / SC: manteve a aplicação da regra do art. 173, I do
CTN para lançamento de contribuição devida à Fazenda Nacional diante da
inexistência de qualquer pagamento antecipado do tributo por parte da ora
recorrente (Sujeito Passivo), a qual permaneceu totalmente inerte à
obrigação conforme provas de extrato analítico de débitos;
 AgRg no REsp 1235573 / RS: validou a regra decadencial do art. 173, I do
CTN porque a parte deixou de efetuar o pagamento da contribuição devida
sobre o 'prêmio por tempo de serviço', em sua totalidade, não havendo que
se falar em pagamento parcial ou recolhimento a menor da contribuição
sobre a folha de salários;
 AgREsp 1277854 PR: afasta a aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o
do CTN se inexistiu pagamento de tributos pela empresa, mas apenas
apresentação de DCTF contendo informações sobre supostos créditos
tributários a serem compensados;
 REsp 985301 / SC e REsp 1015907 / RS: afastaram aplicação cumulativa dos
arts. 150, §4o e 173, I do CTN pretendida para não ver decaída exigência de
Contribuição Previdenciária depois do transcurso do prazo do art. 173, I do
CTN;
 REsp 1090021 / PE: afasta pretensão de aplicação da regra do art. 45 da Lei
no 8.212/91 e declara decaída exigência de Contribuição Previdenciária
formalizada depois do transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;
 REsp 1154592 / PR: confirma aplicação da regra decadencial do art. 173, I do
CTN a lançamento de IRPJ, IRRF e CSLL por inexistência de pagamento, mas
com relato de aplicação de multa qualificada e agravada;
 REsp 1344130 / AL: confirma aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o
do CTN a lançamento de IRPJ porque o simples fato de a apuração e o
pagamento do crédito terem ocorrido após o vencimento do prazo previsto
na legislação tributária não desloca o termo inicial da decadência para o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido realizado (art. 173, I, do CTN) e também porque não consignada a
existência de dolo, fraude ou simulação na conduta do contribuinte que
efetuou o pagamento após o vencimento.
Confirma-se, portanto, que a quase totalidade dos precedentes sequer tangenciou a
repercussão das obrigações acessórias impostas aos sujeitos passivos. Quanto à decisão no AgRg
no REsp no 1.277.854/PR, ela aparenta contrariar a decisão em sede de repetitivos proferida no
REsp no 973.733/SC que cogita da aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o do CTN na
hipótese de informação do débito em DCTF, muito embora apontamentos ao longo do voto da
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
51
primeira, acerca da informação do débito em declaração, indiquem corresponder à formalização
da compensação, mas não em Declaração de Compensação – DCOMP, vez que referente a débitos
de IRRF devidos em abril e maio de 1998, enquanto referida declaração somente foi instituída com
a Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002. Nota-se, ainda, que se a
decisão no AgRg no REsp no 1.277.854/PR negasse a aplicação do art. 150, §4o do CTN na hipótese
de declaração parcial do débito em DCTF, ela poderia estar em contradição com a própria súmula
aprovada, segundo a qual, recorde-se, quando não houver declaração do débito, o prazo
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na
forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
De todo o exposto conclui-se que não há, naquele julgado ou nos demais que
instruem a Súmula no 555 do STJ, maior aprofundamento acerca do que seria objeto de
homologação tácita na forma do art. 150 do CTN, permitindo-se aqui a livre convicção acerca de
sua definição. Referido dispositivo, por sua vez, assim estabelece:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Indispensável, portanto, o exercício da atividade que a lei atribui ao sujeito passivo,
a qual não se limita ao pagamento, que deve estar associado à apuração do crédito tributário
devido, assim estampada em sua escrituração comercial e fiscal.
No presente caso, no ano-calendário 2011 a Contribuinte optou pela sistemática do
SIMPLES Nacional, e apresentou DASN informando receita bruta auferida que corresponderia a
pagamentos (e-fls. 1576/1602). Contudo, a autoridade fiscal desprezou esta declaração porque a
Contribuinte não apresentou escrituração comercial e fiscal válida a sustentá-la.
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
52
A inobservância do dever de manter escrituração comercial e fiscal formalmente
regular é suficiente para afastar a possibilidade de homologação tácita de qualquer apuração
promovida pelo sujeito passivo, remetendo a contagem do prazo decadencial para o art. 173 do
CTN, cujo inciso I estabelece o início do prazo decadencial no primeiro dia exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado1. A conduta que atrai a aplicação do art.
150, § 4o do CTN não é o mero pagamento, ainda que informado em declaração de débito, mas
sim a atividade realizada pelo sujeito passivo de determinar a matéria tributável, apurar o tributo
em razão dela devido, e recolhê-lo, ou mesmo demonstrar que não há tributo a recolher.
Considerando que as apurações de janeiro e fevereiro/2011 poderiam ser revisadas
no próprio ano-calendário de 2011, o termo inicial do prazo decadencial, na forma do art. 173, I do
CTN, é 01/01/2012, o que estende até 31/12/2016 a possibilidade de lançamento de ofício das
diferenças apuradas, e evidencia a validade do lançamento cientificado à Contribuinte em
15/03/2016.
Portanto, deve ser REJEITADA a arguição de decadência.

Conclusão
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de REJEITAR as arguições de
prescrição, nulidade e decadência e de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para
afastar a qualificação da penalidade.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, redator designado
Conforme relatado, fui designado para redigir o voto vencedor que levou a maioria
qualificada do Colegiado a reconhecer a ocorrência de decadência parcial.
Uma vez afastada a qualificação da multa, e considerando, ainda, conforme registra
a I. Relatora, que no presente caso, no ano-calendário 2011 a Contribuinte optou pela sistemática
do SIMPLES Nacional, e apresentou DASN informando receita bruta auferida que corresponderia a
pagamentos (e-fls. 1576/1602), o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário deve
ser contado, à luz da decisão do STJ proferida em sede de repetitivos no REsp no 973.733/SC, em

1 Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
53
cinco anos contados da ocorrência do fato gerador do tributo, de modo que o crédito tributário de
PIS e COFINS relativos às competência de janeiro e fevereiro de 2011 deve ser exonerado, pois
atingido pela decadência.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca
Não obstante o bem fundamentado voto de lavra da I. Relatora, peço vênia para
divergir em relação à qualificação da penalidade.
O Termo de Verificação e Constatação Fiscal de e-fls. 58/88 aponta os seguintes
motivos que conduziram à qualificação:

Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
54
Vale dizer, a multa foi aplicada na forma qualificada com fundamento no inciso I e
§1o do artigo 44 da Lei 9.430, de 1996, c/c artigo 71 da Lei no 4.502, de 1964, que à época do
lançamento exibiam a seguinte redação:
Lei 9.430/1996:
Art. 44. Omissis
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o. O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)
Lei 4.502/1964:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Ora, a conduta da Recorrente de, deliberadamente, informar valores ínfimos em
suas declarações, durante todo o curso do ano-calendário, configura claro intuito de sonegação,
não restando dúvidas de que as entradas foram intencionalmente subtraídas da incidência
tributária, de modo a indicar o propósito de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
Não se trata de ocorrência isolada, mas reiterada em todos os meses do ano de
2011, circunstância indicativa de elemento doloso que não configura a situação de que trata a
Súmula CARF no 142.
Inabalável, portanto, a r. decisão atacada neste ponto.
Não obstante, verifica-se que o § 1o do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, foi
alterado pela Lei no 14.689, de 2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C, passando
o dispositivo a ostentar o seguinte enunciado:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I docaputdeste artigo será majorado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,

2 Súmula CARF no 14: “A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo”.
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
55
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no
prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação
ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas
ações ou omissões. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se
referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela Lei
no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual
decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
Evidencia-se que a penalidade, que antes alcançava 150% em decorrência da dobra
do percentual de 75% prescrito pelo inciso I do artigo 44, foi reduzida para 100%, conforme
estabelecido pelo novel inciso VI.
Adicionalmente, a fiscalização não enveredou, por não constituir fator relevante à
época, na perquirição da ocorrência de reincidência da conduta infracional, conforme estatuído
pelo inciso VII e § 1-A.
Diante dessas circunstâncias, deve ser reconhecida a redução do percentual da
multa para 100%, por conta da aplicação do princípio da retroatividade benigna de que trata a
letra “c” do inciso II do artigo 106 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
Já no que concerne ao prazo decadencial, o reconhecimento de dolo impõe que
este seja aferido de acordo com o art. 173 do CTN, na dicção do §4o do art. 150 do mesmo códex.
Nesse tópico, acompanho a I. Relatora pelas suas conclusões, pelas razões que passo a expor.
Com efeito, a interpretação conferida pela Relatora à Sumula STJ no 555, a partir de
seus precedentes, no sentido de que “não há, naquele julgado [REsp no 1.277.854/PR] ou nos
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
56
demais que instruem a Súmula no 555 do STJ, maior aprofundamento acerca do que seria objeto
de homologação tácita na forma do art. 150 do CTN, permitindo-se aqui a livre convicção acerca
de sua definição”, esbarra no seu próprio enunciado.
Não se olvida que súmulas são as orientações decorrentes de um conjunto de
decisões proferidas com mesmo entendimento sobre determinada matéria. Desse modo, a
interpretação de uma súmula deve ser realizada com base nos precedentes que a motivaram, e
não apenas como uma regra geral e abstrata, pois são eles que fornecem o contexto e os detalhes
da decisão. Assim, a interpretação não deve ser feita de forma isolada, mas à luz dos casos
concretos que a fundamentaram.
Contudo, a interpretação extraída de precedentes, quando estes têm em conta
circunstâncias fáticas peculiares, sendo que, como enfatizado pela Relatora no caso concreto, “a
quase totalidade (...) sequer tangenciou a repercussão das obrigações acessórias impostas aos
sujeitos passivos”, não pode ser utilizada para contrariar direcionamento textual conferido pelo
próprio enunciado sumular.
Nessa toada, de acordo com a Súmula STJ no 555, “Quando não houver declaração
do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se
exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa” (STJ,
1a Seção, aprovada em 09.12.2015, DJe 15.12.2015, original sem grifo).
Confira-se, por oportuno, o seguinte excerto da ementa do acórdão proferido pela
Corte Cidadã ao julgar REsp no 973733/SC, representativo da controvérsia e que deu origem à
referida Súmula no 555:
(...)
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
(...)
(original sem grifo)
Anote-se que a menção à “declaração do débito” se refere à obrigação acessória
por meio da qual o contribuinte informa à autoridade administrativa a atividade por ele exercida -
que pode ou não ter por efeito a constituição do crédito tributário -, nos termos do caput do
artigo 150 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
57
(...)
(original sem grifo)
Em outras palavras, havendo declaração e não sendo o caso de dolo fraude ou
simulação, não cabe a contagem do prazo decadencial na forma do artigo 173, I do CTN, pois o
que se homologa é a atividade exercida pelo contribuinte, desde que tenha sido informada ao
fisco, e não o pagamento, lembrando-se que declarações zeradas equivalem à movimentação
igualmente zerada, isto é, o contribuinte informa que no período em questão não houve atividade.
De fato, a exigência de pagamento parcial como condição da aplicação da
decadência esbarra na circunstância de o artigo 150, §4o do CTN não fazer tal distinção, ou seja,
não fazer qualquer menção a essa circunstância, referindo-se apenas à atividade exercida pelo
obrigado. Ademais, a emissão de documentos fiscais eletrônicos e o cumprimento de obrigações
acessórias já torna o fato gerador (ou sua ausência, na ótica do contribuinte) de conhecimento do
Fisco, independentemente de recolhimento.
Portanto, existindo declarações (in casu, DASN informando receita bruta auferida
que corresponderia a pagamentos mensais realizados via DAS no curso do ano-calendário de 2011
(e-fls. 1576/1602), e tendo o lançamento sido cientificado à Recorrente em 15.03.2016, poderiam
restar alcançadas pela decadência os fatos geradores ocorridos até fevereiro de 2011, isso se não
se tratasse de dolo.
Por tais razões, divirjo da I. Relatora no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso para reduzir a multa para 100%, acompanhando-a pelas suas conclusões quanto ao
afastamento da decadência.
Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli
Optei por apresentar a presente declaração de voto para expor os fundamentos que
me levaram a acompanhar o voto da I. Relatora, no tocante ao afastamento da multa qualificada,
com base apenas em sua conclusão.
A qualificação da multa de ofício, à época dos fatos geradores, encontrava-se
prevista no § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96 com a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
58
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Da leitura desse dispositivo, verifica-se que a multa de ofício ordinária é de 75%,
cabível nas hipóteses de falta de recolhimento do tributo, falta de declaração ou apresentação
de declaração inexata, devendo esta ser duplicada apenas nas hipóteses previstas nos artigos 71,
72 ou 73 da Lei no 4.502/1964, abaixo transcritos.
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Como se vê, para que se possa cogitar a qualificação da multa (no caso de 75% para
150%), é imprescindível que a autoridade fiscal identifique e comprove, além da conduta de não
pagar tributo, não declará-lo ou declará-lo de forma inexata, que a contribuinte teve a intenção
de esconder que ela própria incorreu na materialidade tributária ou que se valeu de medidas
ilícitas ou simuladas para manipular ou esconder o fato gerador, o que não restou demonstrado,
ainda mais considerando que a omissão se deu por presunção legal.
Também a lei não qualificou a omissão de receitas por tipos ou espécies, o que
significa dizer que a conduta de não pagar tributos ou não os declarar, independentemente de sua
“intensidade” (volume, relação com o faturamento ou número de meses), enseja a multa de ofício
ordinária, de 75%, conforme prevê expressamente o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/96 acima
transcrito.
Por mais preconceito que se possa ter da origem, volume ou periodicidade de
receita que foi omitida, bem como do descumprimento das respectivas obrigações acessórias,
trata-se de situações insuficientes para caracterizar dolo, fraude ou conluio, de modo que a
qualificação da penalidade não se sustenta.
Essas as razões, portanto, para acompanhar a I. Relatora pelas conclusões.

Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.252 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720349/2016-68
59
Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1766
DF CARF MF
Original